Tribunal: TJMT
Processo: 1005480-51.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005480-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ROSSATO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 53.023.802/0001-83 (AGRAVANTE), AGRO ROSSATO LTDA - CNPJ: 53.185.022/0001-30 (AGRAVANTE), CATIA REGINA RANDON - CPF: 488.567.891-91 (AGRAVANTE), RENAN ALESY MORAIS - CPF: 041.535.901-50 (AGRAVANTE), CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS - CPF: 030.334.471-71 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ARMAZENS GERAIS VALE DOURADO LTDA - ME - CNPJ: 02.394.542/0001-11 (AGRAVADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO - CPF: 030.334.481-43 (AGRAVANTE), R D ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.621.136/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), R D COM E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.073.438/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DE MORAES FILHO - CPF: 839.610.549-91 (TERCEIRO INTERESSADO), STELLA MARI BONATTO MORAES - CPF: 971.984.639-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN ALESY MORAIS - CPF: 041.535.901-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
S
:
ROSSATO PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA
.

AGRO ROSSATO LTDA
.

CATIA REGINA RANDON

RENAN ALESY MORAIS

CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS

LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO

AGRAVAD
A
:
ARMAZ
É
NS GERAIS VALE DOURADO LTDA
–
ME

AUTOS DE ORIGEM
:
1006512-05.2025.8.11.0040

EMENTA
.

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DE LOCAÇÃO.
ALEGADA EXTRACONCURSALIDADE.
DECISÃO AGRAVADA QUE LIMINARMENTE DEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO
INDIRETA DA
PERSONALIDADE JURÍDICA E DETERMINOU O ARRESTO CAUTELAR DE BENS
DE PESSOAS JURÍDICAS E NATURAIS QUE COMPÕE O GRUPO ECONÔMICO.

BLOQUEIO VIA SISBAJUD.

PRELIMINARES DE PREVENÇÃO, CONEXÃO, PERDA DE OBJETO, INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA EXTRACONCURSAL INTEGRAL DO CRÉDITO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO TAMBÉM FORMULADO NO JUÍZO RECUPERACIONAL PELOS PRÓPRIOS AGRAVANTES.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Rossato Participações Ltda., Agro Rossato Ltda.,
Catia
Regina Randon, Renan
Alesy
Morais, Caroline Randon Rossato Morais e Luiz Eduardo Randon Rossato contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação comercial, na qual o Juízo de origem reconheceu liminarmente
a natureza extraconcursal do crédito, aplicou a desconsideração indireta da personalidade jurídica de Safras Armazéns Gerais Ltda. para atingir o patrimônio dos agravantes, determinou bloqueio de ativos financeiros e penhora de imóveis e, posteriormente, indeferiu pedido de restituição dos bens arrestados, ao fundamento de que a deliberação competiria ao Juízo da Recuperação Judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há prevenção ou conexão com o Agravo de Instrumento n. 1018538-58.2025.8.11.0000, bem como perda de objeto em razão do
stay

period
, da suspensão da execução de origem e da pendência de perícia naquele feito; (
ii
) aferir a tempestividade do recurso e a existência, ou não, de violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (
iii
) definir se, em sede de cognição sumária, deve ser reformada a decisão que manteve as constrições patrimoniais e indeferiu a restituição dos bens arrestados,
em âmbito de
controvérsia sobre a natureza extraconcursal integral do crédito e da superveniência de discussão paralela no juízo
recuperacional
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há prevenção nem conexão. Embora exista relação contextual entre a presente execução e o Agravo de Instrumento n. 1018538-58.2025.8.11.0000, a controvérsia aqui deduzida decorre de execução fundada em contrato de locação comercial
com créditos supostamente extraconcursais
, ao passo que aquele recurso foi interposto no âmbito da recuperação judicial.
Há
relevante controvérsia, ainda em fase de cognição sumária, quanto à própria natureza extraconcursal integral do crédito sustentada pela exequente, pois, à luz do
s

art
s
. 49,
caput
,
e 84, I-E,
da Lei n.
o
11.101/2005,
não se
sujeita
ria
m à recuperação
judicial
os créditos
de dívidas vencidas após a data
do pedido, circunstância que demanda dilação probatória e afasta, por ora, a alegada identidade material entre os feitos.

4.
Por essa razão, não incidem, no caso, o art. 55,
caput
e § 3o, do CPC, nem o art. 80, § 1o, do RITJMT, pois não há identidade de pedido, causa de pedir, ato, fato, contrato ou relação jurídica. De um lado,
em agravo
interposto por terceiro,
discute-se a admissibilidade e os efeitos do processamento da recuperação judicial formulada em consolidação processual
de grupo econômico
, nos termos dos
arts
. 69-G, 69-I e 69-J da Lei n. 11.101/2005; de outro,
neste recurso,
examina-se execução de título extrajudicial relativa a aluguéis e encargos locatícios
supostamente extraconcursais
, cumulada com pedido de desconsideração
indireta
da personalidade jurídica
por abuso do grupo econômico sob alegada confusão patrimonial e desvio de finalidade.

5.
Também não há perda de objeto. Nos termos do art. 493 do CPC, somente fato superveniente efetivamente apto a retirar a utilidade do provimento jurisdicional autoriza o reconhecimento da prejudicialidade recursal, hipótese que, em sede recursal, conduz ao não conhecimento por ausência superveniente de interesse, nos termos dos
arts
. 485, VI, e 932, III, do CPC. A mera pendência de perícia em outro agravo
de instrumento
, o deferimento do
stay

period
e a suspensão da execução de origem não revogam a decisão agravada nem eliminam seus efeitos concretos.

6.
Com efeito, embora o art. 6o da Lei n. 11.101/2005 tenha aptidão para suspender o curso dos atos executivos, tal suspensão não importa, por si só, no levantamento automático das constrições já efetivadas. Mantidos o bloqueio via SISBAJUD e os demais arrestos, subsiste o interesse recursal dos agravantes, à luz do art. 17 do CPC,
que não se confundo com o mérito deste recurso,
sendo cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

7.
O recurso é tempestivo. Os agravantes compareceram espontaneamente aos autos em 09/01/2026, a decisão ora agravada foi proferida em 30/01/2026, e, considerada a suspensão dos prazos processuais entre 20/12/2025 e 20/01/2026, nos termos do art. 220 do CPC, o termo final do prazo recursal projetou-se para 10/02/2026, sendo tempestivo o agravo interposto em 09/02/2026.

8.
Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. As razões do agravo enfrentam os fundamentos centrais da decisão impugnada, especialmente quanto à desconsideração da personalidade jurídica, à inclusão dos
agravantes no polo passivo, à suficiência dos indícios de confusão patrimonial e à necessidade de dilação probatória, atendendo ao requisito de impugnação específica previsto no art. 1.016, II e III, do CPC, não se justificando o não conhecimento com fundamento no art. 932, III, do CPC.

9.
No mérito, embora o art. 50 do Código Civil exija demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e embora o art. 50, § 4o, do mesmo diploma afaste a desconsideração fundada apenas na mera existência de grupo econômico, a controvérsia não autoriza, nesta fase de cognição não exauriente, a imediata revogação da tutela deferida na origem. Isso porque, além de a causa ter sido deduzida sob a perspectiva de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, submetido ao regime processual próprio dos
arts
. 133 a 137 do CPC,
incidente que não exige
prévia
ou concomitante
ação pauliana, os agravantes não se apresentam, por ora, como terceiros absolutamente estranhos ao contexto societário e patrimonial descrito nos autos, remanescendo controvérsia fática relevante tanto acerca da autonomia patrimonial entre os núcleos Safras e Rossato/Randon quanto acerca da própria natureza extraconcursal integral do crédito exequendo, matéria que, à luz do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, também demanda dilação probatória.

10.
Soma-se a isso circunstância superveniente de especial relevo
que diferencia este caso de outros semelhantes envolvendo o mesmo Núcleo em recuperação judicial
: após a interposição do presente agravo, os próprios agravantes formularam, nos autos da recuperação judicial, pedido de restituição integral dos valores bloqueados via SISBAJUD e dos bens arrestados, inclusive sob alegação de essencialidade ao Núcleo Randon. Tal quadro evidencia que a destinação e a essencialidade dos bens já foram submetidas, pelos próprios recorrentes, ao crivo do Juízo Universal, não se mostrando adequado que esta instância, em cognição sumária, determine o imediato levantamento das constrições sem a necessária coordenação com o juízo
recuperacional
, ainda que a execução sustente a
extraconcursalidade
, a qual, por hora, é controvertida
em razão das datas de vencimentos das dívidas, pois algumas são anteriores ao pedido de
recuperação judicial
. Nessas condições, o levantamento imediato dos bloqueios e arrestos, sem a prévia dilação probatória quanto à natureza extraconcursal do crédito em execução, pode ensejar
periculum in mora
inverso,
nos termos do art.
300, §3o, do CPC,
na medida em que compromete a utilidade prática da recuperação judicial, a atuação coordenada do juízo universal sobre bens alegadamente essenciais
,
a tutela coletiva dos credores em contexto de crise econômico-financeira já judicializada
e o próprio pedido requerido pelos agravantes no Juízo
Recuperacional
após a interposição deste recurso
.

11.
Desse modo, em cenário marcado por cognição sumária, suspensão da execução originária, controvérsia relevante quanto à natureza extraconcursal integral do crédito, necessidade de dilação probatória para apuração mais segura da alegada autonomia patrimonial entre os núcleos empresariais e discussão simultânea, no juízo
recuperacional
, acerca da destinação dos mesmos bens e valores por iniciativa dos próprios agravantes, a solução mais prudente é a manutenção da decisão agravada, sem prejuízo de reavaliação futura à luz da prova técnica e do desenvolvimento do processo de recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESES

1
2
.
Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“
Não há prevenção nem conexão entre agravo de instrumento interposto no âmbito de execução de título extrajudicial
que sustenta
extraconcursalidade

e recurso manejado em processo de recuperação judicial quando
inexistentes identidade
de pedido, causa de pedir, ato, fato, contrato ou relação jurídica, ainda que haja coincidência parcial de partes ou aproveitamento de elementos fáticos comuns.
”

“
Em sede de cognição sumária, a controvérsia relevante quanto à natureza concursal ou extraconcursal do crédito, aliada à necessidade de dilação probatória e à submissão simultânea do pedido restituitório ao juízo
recuperacional
pelos próprios executados
, justifica a manutenção da decisão agravada, a fim de evitar
periculum in mora
inverso e preservar a coordenação jurisdicional sobre a destinação dos
bens constrito
s.”

________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50; Código de Processo Civil,
arts
. 17, 55, 220, 300, 301, 485, VI, 493, 932, III, 1.015, parágrafo único, e 85, § 11; Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6o, 49, caput e § 3o, 69-G, 69-I, 69-J e 84, I-E; Regimento Interno do TJMT, art. 80, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp n. 2.171.089/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024
;
STJ,
REsp 1.792.271-SP, julgado em 01/04/2025
;
STJ - REsp: 1841960 SP 2018/0285577-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2020
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013004020238110018, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024
;
TJ-MT - CC: 10104791820228110055, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/09/2023
;
TJMT, AI 1019970-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020
;
TJ-PR 00821707120248160000 Cambé, Relator.: substituta
sandra
regina
bittencourt

simoes
, Data de Julgamento: 18/11/2024
;
TJ-SP - AI: 20595557920218260000 SP 2059555-79 .2021.8.26.0000, Relator.: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 25/08/2021
;
TJMT, AC 1008172-87.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025
;
TJ-DF 07360426920228070000 1700876, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto por
ROSSATO PARTICIPA
ÇÕE
S LTDA
.
, AGRO ROSSATO LTDA
.
, CATIA REGINA RANDON, RENAN ALESY MORAIS, CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS

e
LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO
,

contra decisão proferida
(ID.
194470800
,

autos de
origem n.o
1006512-05.2025.8.11.0040
)
pelo Juízo da

2a
Vara
Cível

da Comarca de
Sorriso
/MT que
,
na Ação de Execução de Título Extrajudicial instaurada por
ARMAZÉNS GERAIS VALE DOURADO LTDA – ME
,

liminarmente
reconheceu a natureza extraconcursal do crédito exequendo
, com base no art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005 e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.171.089/DF, e
aplicou a
desconsideração
indireta da personalidade jurídica da executada
Safras Armazéns Gerais Ltda
.
,
sob a justificativa de suposto grupo econômico em desvio de finalidade e confusão patrimonial,
com determinação
de

bloqueio de ativo financeiro
s em
R$ 424.009,31
, de contas bancárias da recorrente Caroline,
e penhoras de imóveis pertencentes aos ora
agravantes
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se deação de execução de título extrajudicial por quantia certa (decorrente de aluguéis e encargos locatícios) c/ pedido incidente de desconsideração da personalidade jurídica e pedidos de liminarproposta por
ARMAZENS GERAIS VALE DOURADO LTDA
em desfavor de
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA, SAFRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA, RD ARMAZÉNS GERAIS LTDA, RD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (RD Rossato), ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA, AGRO ROSSATO LTDA, DILCEU ROSSATO, CATIA REGINA RANDON, PEDRO DE MORAES FILHO, STELLA MARI BONATTO MORAES, CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS, RENAN ALESY MORAIS e LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO.

Relatando em síntese, ser credora da parte executada, decorrente do título executivo extrajudicial, representado por Contrato Particular de Locação de Comercial firmado entre as partes em 07/06/2022, com efeito retroativo datado de 01/05/2022, tendo como objeto da locação um imóvel urbano com moveis e edificações descritos no memorial descritivo que integra o referido instrumento,configurando-se ARMAZÉM GERAL, destinado ao uso comercial, localizado na Av.
Idemar

Riedi
, 9.922, Bairro Industrial 1a. Etapa, Município de Sorriso – MT, lote 13, quadra 18, com área de total de 30.000 m2 (trinta mil metros quadrados), conforme limites e confrontações especificadas na matrícula n. 2377 do RGI de Sorriso/MT.

Sustenta que o imóvel locado é destinado as atividades da empresa Safras Armazéns Gerais Ltda, ora locatária/executada, desde o início do ano de 2010, conforme se observa do Contrato Social e vigésima alteração e
consolidação do Contrato Social, contudo afirma que estão vencidos e inadimplidos os alugueis que deveriam ter sido pagos trimestralmente no valor de R$ 290.630,00, vencimentos em 31/10/2024, 31/01/2025 e 30/04/2025, conforme notificação extrajudicial encaminhada a parte executada, bem como demais despesas acessórias ao referido contrato de locação, mormente o Imposto Territorial Predial Urbano, cujo exercício 2024, no valor total de R$ 94.591,07.

Ademais, afirma que, considerando que a empresa executada está com a sua saúde financeira abalada, diante da existência de protestos, concurso de credores, ações judiciais e seu pedido de recuperação judicial protocolado, o imóvel locado (móveis e edificações existentes), estão sendo objeto de tentativa de penhora oriundo de processos judiciais ajuizados contra a executada, causando mais prejuízos a exequente que já não vêm recebendo os aluguéis e ainda corre o risco de sofrer constrição judicial nos imóveis e móveis de sua propriedade, objeto do contrato de locação.

Destaca que a executada Safras Armazéns Gerais Ltda, seu grupo econômico e familiar, postularam pedido de recuperação judicial autos n. 1007134-62.2025.8.11.0015, cujas dívidas equivalem quase R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), bem como que os imóveis constantes nas matriculas
n.s
58.637, 21087, 21090, 21088, 21100, 21089 e 21091 do RGI de Sorriso/MT de propriedade da ora executada, Safras Armazéns Gerais Ltda, estão oneradas com inúmeras hipotecas, alienação fiduciária e averbações premonitórias, o que impede a garantia da presente ação executiva.

Assevera que a existência do grupo familiar é fato confessado nos autos do pedido de recuperação judicial, em trâmite perante a 4a Vara Cível de Sinop/MT, contudo alega que por motivos estranhos, a única empresa que não integra o pedido
recuperacional
e é demandada nesta ação e que integra o mesmo grupo econômico, é a EMPRESA RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, uma vez que figuram atualmente como sócios, Rossato Participações Ltda e
Catia
Regina Randon (sócia-administradora). Tendo se retirado da sociedade em data de 30/08/2024, Dilceu Rossato e Sérgio Adão Esteves.

Todavia, afirma que a empresa RD Comércio e Representações Ltda, integra o grupo econômico das empresas Rossato e Safras, tanto que se autointitulam no pedido
Recuperacional
(NÚCLEO SAFRAS E NÚCLEO ROSSATO), em que pese ter como sócia, a empresa Rossato Participações Ltda, que está no polo ativo do pedido de recuperação judicial, e cujos sócios são,
Catia
Randon Rossato, Caroline Randon Rossato
Alesy
e Luiz Eduardo Randon Rossato, que também integram o polo ativo de recuperação judicial.

Desse modo e diante de outras exposições, afirma ser plenamente aplicável o instituto da desconsideração da personalidade jurídica de empresas que integram o mesmo grupo econômico e de seus sócios, mediante comprovação da existência de confusão patrimonial, abuso de personalidade jurídica e/ou desvio de finalidade e ocultação de patrimônio conforme argumentos descritos nos itens 03, 04 e 05 da petição inicial, razão pela qual preliminarmente requer seja deferido o pedido de exclusão do crédito exequendo decorrente do não pagamento de aluguéis e encargos locatícios instrumentalizado por contrato de locação de imóvel comercial, dos autos de pedido recuperação judicial n. 1007-62.2025.8.11.0015, em trâmite perante a 4a. Vara Cível de Sinop/MT, por ser crédito extraconcursal.

Pugna pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e demais executados nesta ação, conforme meticulosamente comprovado os requisitos preenchidos, a busca e o bloqueio de bens (ativos
financeiros) pelo sistema SISBAJUD, até a garantia da ação executiva.

Por fim, requer ainda, inclusão no polo passivo da presente execução, das empresas do grupo econômico, sócios, cônjuges (
Catia
e Stella), filhos (Caroline e Luiz Eduardo) e genro (Renan), diante incontestáveis provas que os denunciam por confusão patrimonial, abuso de personalidade e/ou desvio de finalidade, má-fé, dilapidação e ocultação de patrimônio (blindagem patrimonial), simulação e fraude contra inúmeros credores e ações judiciais, bem como a penhora e/ou arresto dos bens imóveis descritos nos termos “6.1.4-a” “6.1.4-b”, “6.1.4-c” e “6.1.4-d”.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial (contrato de locação de imóvel), a qual conforme relatado a parte exequente ARMAZENS GERAIS VALE DOURADO LTDA busca a satisfação de crédito referente ao não pagamento de aluguéis e encargos locatícios, com pedido de tutela de urgência para a desconsideração da personalidade jurídica das empresas e sócios relacionados ao “GRUPO SAFRAS”, bem como o bloqueio de ativos financeiros, penhora e arresto de bens imóveis indicados nos autos.

Da tutela de urgência

Para a concessão da tutela de urgência, é imprescindível a demonstração dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam:

1.Probabilidade do direito
: há elementos que evidenciam a existência de direito do requerente, como documentos, provas ou fatos que indiquem a prática de atos que justificam a desconsideração, tais como a utilização da pessoa jurídica para fraudes, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

2.Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
: há risco de que, na ausência de medida urgente, os bens ou valores possam ser dissipados, ocultados ou utilizados de forma a inviabilizar a satisfação do crédito ou a efetividade da decisão futura.

Sobremais
, a
tutela de urgência cautelar

poderá ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
(art. 301, CPC).

Assim, é importante analisar cuidadosamente se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica de forma liminar, bem como para o deferimento do arresto sobre os bens dos sócios, incluindo aqueles que possam estar ocultos, além de bens de outras empresas que, segundo a parte exequente, integram o mesmo
grupo econômico e familiar
do executado. Essa análise visa garantir que a medida seja adotada de maneira fundamentada, respeitando os princípios do devido processo legal e evitando abusos de direito.

Destaca-se que, a desconsideração da personalidade jurídica e a desconsideração inversa são previstos pelo artigo 50 do Código Civil, conforme vejamos:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade
é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a
prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o
Entende-se por confusão patrimonial
a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)"

I -
cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou
vice -versa
; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II -
transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações
, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III -
outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial
. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 3o
O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica
. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).
Grifei
.

No caso concreto, verifica-se que, em
cognição sumária
,
há diversos indícios de abuso de direito e desvio de finalidade, dilapidação patrimonial, confusão patrimonial, além de ocultar bens essenciais a satisfação de créditos, para caraterização de utilização fraudulenta para ocultação de bens
, sendo certo que os executados são demandados em diversos processos em que figuram como devedores, ultrapassando anos sem a devida satisfação dos respectivos débitos exequendos.

Insta salientar, que é de conhecimento público, notório e noticiado nas mídias sociais, que a saúde financeira da Safra Armazéns Gerais Ltda, vem sendo afetada pela manifesta insolvência, concurso de credores, protestos que superam R$ 70.000.000,00, pedidos judiciais de falência, que somam mais de 250 processos judiciais, inclusive, com pedido de recuperação judicial protocolado pelo Grupo Safras e núcleo familiar, nos autos n.o 100713462.2025.8.11.0015, atualmente em fase de emenda da inicial, em trâmite perante a 4a Vara Cível de Sinop/MT. O montante das dívidas arroladas nesses processos soma o de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), conforme demonstrado na peça exordial.

Portanto,
o grupo econômico e familiar é fato confessado nos autos do pedido de recuperação judicial
, no qual figuram no polo ativo todos os aqui presentes executados, com exceção da empresa RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Por conseguinte, a referida empresa tem como sócio ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA, e administradora CATIA REGINA RANDON ROSSATO, conforme se observa do comprovante de inscrição e de situação cadastral aportado no Id. 193302091.

A empresa RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., por exemplo, embora não integre o polo ativo da recuperação, possui como sócios pessoas que estão diretamente envolvidas com as demais empresas e integram o núcleo familiar, inclusive com
endereço
cito:Av. Perimetral Sudoeste, 8875, Jd. Tropical, na cidade de Sorriso-MT (Id. 193302092)
, gestão e patrimônio comuns
.

Ademais, a
confusão patrimonial
, o
abuso de personalidade jurídica
, o
desvio de finalidade
e a utilização das empresas como
instrumento para fraude contra credores
, resta fartamente evidenciados nos itens III, IV e V da exordial, dos quais, citam-se, a seguir, apenas alguns fatos:

1.Abstrai-se da matrícula n. 5.376 do RGI de Terra Nova do Norte (Id. 193350556), que o imóvel rural com área de 7,00 hectares, de propriedade do grupo Safras e grupo familiar, denominado Armazéns e Cerealista Nova Guarita – EPP (R-06/M – 5.376), foi avaliado em R$
12.000.000,00 (doze milhões de reais), e 14 em 09/10/2024, foi ofertado e garantia - alienação fiduciária em favor dos “Fundos de Investimentos”, para pagamento de obrigações contraídas por Safras Armazéns Gerais Ltda; Safras Agroindústria S/A, Safra Indústria e Comércio de Biocombustíveis Ltda, e outras empresas do grupo que não integram o polo ativo do pedido
recuperacional
, conforme se abstrai (R-13/M-5.376).

2.Na matrícula n. 65.959 do RGI de Sorriso/MT, de propriedade da exequente, Safras Indústria e Comércio de Combustíveis Ltda, que oferta imóvel em garantia hipotecária para pagamento dívidas contraídas em cifras milionárias de R$ 5.000.000,00 a R$ 34.348.813,19), pela Safras Armazéns Gerais Ltda (R-2, R-8, R-9, R-10, R-11, R-17/65.959 do RGI de Sorriso/MT) e pela Safras Agroindústria S/A (R15, R-16 e R-17/65.959 do RGI de Sorriso/MT), conforme se observa do Id. 193329561.

3.Na matrícula n. 65.957 do RGI de Sorriso/MT, em cuja área é edificada uma unidade de armazenagem de grãos, de propriedade de RD Armazéns Gerais Ltda (Id. 194269288), ofertou por inúmeras vezes o imóvel em garantia hipotecária para garantia de dívida da Safras Armazéns Gerais Ltda (R-2, R16, R-17. R-34, R-38/65.957 do RGI de Sorriso/MT), e foi ofertada em garantia hipotecária de dívida contraída pela Safras Indústria e Comércio de Biocombustíveis Ltda (R-6/65.957 do RGI de Sorriso - MT). Verifica-se que por escritura pública em 27/06/2023, fl. 104/113, Livro 027, do Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Santa Rita do Trivelato, Comarca de Nova Mutum/MT, o imóvel de propriedade de RD Armazéns Gerais Ltda, foi hipotecado ao Banco do Brasil S/A, em garantia uma carta de crédito (stand
by
) a favor do Banco do Brasil, no montante de US$ 6.000.000,00 (seis milhões de dólares dos Estados Unidos), equivalente a R$ 29.119.800,00 (vinte e nove milhões, cento e dezenove mil e oitocentos reais), contraída pela Safras Armazéns Gerais Ltda, conforme R-38/65.957 do RGI de Sorriso – MT (Id. 193332533). Frisa-se que na referida escritura aparece como interveniente garantidora, a empresa RD Armazéns Gerais Ltda, representada pelos sócios Dilceu Rossato e Caroline Randon Rossato Morais, figurando como fiadores, Dilceu Rossato,
Catia
Regina Rossato, Pedro de Moraes Filho e Stella Mari Bonatto Moraes, conforme demonstrado pela exequente.

4.Ressalte-se aqui, conforme informado pela parte exequente e comprovada através dos documentos colacionados junto a inicial, no dia 07/04/2025, foi registrada na matrícula n. 76.255 do RGI de Sorriso – MT, o instrumento particular com força e escritura pública de alienação fiduciária de bens imóveis com garantia e outas avenças e 1a. Rerratificação de 28/01/2025 e 25/03/2025, cujo imóvel foi ofertado em garantia (alienação fiduciária), em pagamento de dívidas das devedoras anuentes, Safras Armazéns Gerais Ltda, Safras Agroindústria S/A, Safras Indústria e Comércio de Biocombustíveis Ltda e RD Armazéns Gerais Ltda (Ids. 193350560 e 193350561).

5.Ademais, para corroborar, a parte exequente comprova que a empresa RD Comércio e Representações Ltda (RD Rossato), aparece como devedora juntamente com as demais empresas do grupo econômico Safras e família, nas matrículas n. 57.833 (R-20, 21 e 22) e 34.330 (R-7, R-1, R-4, R-5 do RGI de Sorriso/MT – doc. 08-I), e, tem como garantidores
hipotecantes
, uma das sócias da empresa Rossato Participações Ltda,
Catia
Regina Rossato Randon e Dilceu Rossato (ex-sócio) da RD Comércio e Representações Ltda, conforme 9a alteração do contrato social consolidado.

Ademais, as atas de reuniões de assembleias gerais (Id. 93331086), na reunião da empresa Safras Armazéns Gerais Ltda, datada de 15/09/2023, a
ordem do dia foi aprovar ratificar a emissão de CPR-F 280/23 (cédula de produto rural financeira), pela empresa RD Comércio e Representações Ltda (RD Rossato) em favor do banco BTG Pactual, bem como de outros autos necessários para consolidação da negociação.

E ainda, conforme mencionado e demonstrado pela exequente, na reunião da assembleia, datada de 17/01/2025, a empresa Rossato Participações Ltda, com a participação dos sócios, Luiz Eduardo Randon Rossato, Caroline Randon Rossato e
Catia
Regina Randon Rossato, aprovaram, autorização para outorga de aval na nota promissória a ser emitida pela RD Comércio e Representações Ltda (RD Rossato) em favor de
Engelhart
CTP (Brasil) S. A., (BTG Pactual), no valor equivalente para cobrir a operação de pré-pagamento no âmbito dos contratos.

Logo, denota-se que presente a solidariedade empresarial de todas as empresas supramencionadas, fazendo elas parte de um mesmo conglomerado econômico, vez que exercem atividades afins e interligadas para o desenvolvimento do todo, sendo estruturas societárias que, embora com personalidades distintas (CNPJ diferentes), mantêm unidade patrimonial.

Aliás, isso já foi matéria de análise e reconhecimento nos autos da ação executiva n.o 1003999- 64.2025.8.11.0040, que tramita perante a 1a Vara Cível desta Comarca, que determinou a penhora de ativos financeiros mediante deferimento liminar de desconsideração personalidade jurídica da empresa que compõe o núcleo de empresas, Safras, Rossato, sócios e familiares.

Ademais, diante da confusão patrimonial e elementos irrefutáveis de que a RD Com. Rep. Ltda integra o grupo das demandadas, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da RD Com. Rep. Ltda, e confirmada a concessão de liminar no acórdão prolatado em favor de uma credora do grupo Safras, que autorizou e bloqueou bens em nome da empresa RD Comércio e Representações Ltda, no Agravo de Instrumento n. 1029398-55.2024.8.11.000, da 5a. Câmara de Direito Privado do TJMT, interposto nos autos n. 1013727-66.2024.8.11.0040 da 3a. Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT (em segredo de justiça), nos autos de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (Id. 193354918).

Nessa lógica, os débitos da empresa executada devem ser suportados pelo patrimônio de todo grupo econômico, porquanto" por caracterizar único conglomerado empresarial, deve o patrimônio que o conforma ser chamado a suportar os ônus decorrentes das empresas que dele fazem parte, posto que a "criação" de várias pessoas jurídicas serve, além dos fins eventualmente lícitos, como tática de "blindagem de patrimônio" das dívidas que a própria atividade termina por gerar ". (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2012.081599-6, de Gaspar, rel. Des. José Inacio Schaefer, j. 09-07-2013).

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – EXECUÇÃO - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA DA EXECUTADA COM EVIDENTE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E CONFUSÃO PATRIMONIAL – AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – REQUISITOS DEMOSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução (ação monitória). A regra de
que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados, muito mais ainda em uma ação que se arrasta por quase treze anos. Ademais, a inexistência de bens penhoráveis aliada à dissolução irregular da empresa da executada com evidente abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial da empresa executada, constitui indícios de que está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207208520238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. POSSIBILIDADE.
NO CASO, CABÍVEL DETERMINAR AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS DA
TUTELA
DE URGÊNCIA (ART. 300, CAPUT, DO CPC), ESSES EVIDENCIADOS EM INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DOS EXECUTADOS, ALÉM DO
IMÓVEL

PENHORADO
, ANTE AS EXECUÇÕES FISCAIS MOVIDAS EM DESFAVOR DA PARTE EXECUTADA, NÃO SE MOSTRAR SUFICIENTE PARA SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, No 50130006920238217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto
Vescia

Corssac
, Julgado em: 27-09-2023) Data de Julgamento:27-09-2023 Publicação:28-09-2023.

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
TUTELA DE URGÊNCIA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR - INDÍCIOS DE MANOBRAS PARA OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO
- PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - REJEIÇÃO - MEDIDA CAUTELAR - ARRESTO - REQUISITOS PRESENTES - DEFERIMENTO. - O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Presentes os requisitos precitados, impõe-se o deferimento da tutela provisória cautelar pretendida. (TJ-MG, AI: 2195347-94.2023.8.13.0000, Relator: Des. Amauri Pinto Ferreira, 17a CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 22/11/2023, Publicação: 23/11/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C PEDIDO DE – DESCONSIDERAÇÃO DA PÉRSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESNECESSIDADE - DEFERIMENTO - “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2o, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO
CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL – MESMO GRUPO ECONÔMICO - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73). Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”, basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2o, do CPC/15. Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: fraude patrimonial e desvio de finalidade, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor,
justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio, de sua convivente e demais membros da família que participa do mesmo grupo econômico, para garantir o cumprimento da obrigação.
A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo, assim não há que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como em princípio da não surpresa. (TJ-MT 10026794120218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2021).

Por fim, convém registrar que do relatório de constatação prévia apresentado pela Administração Judicial nos autos do pedido de recuperação judicial das empresas do Grupo Safras, n.o 1007134-62.2025.8.11.0015, restaram apurados os seguintes pontos principais:a) algumas empresas encontram-se inativas em seus endereços cadastrais, não havendo identificação externa de empresa ou movimentação compatível com atividade empresarial; b) endereços constantes na Receita Federal estão divergentes dos endereços onde as empresas foram procuradas, sugerindo possível ocultação patrimonial; c) verificou-se que sócios da empresa executada integram outras empresas do mesmo grupo econômico, como a SAFRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA e a SAFRAS AGROINDÚSTRIA LTDA, as quais seguem operando regularmente. Há evidências de confusão patrimonial entre elas, sugerindo que a executada pode estar sendo usada para fraudar a execução; d) as executadas não foram localizadas em seus endereços e não apresentam sinais de funcionamento, o que pode caracterizar
dissolução irregular, justificando a responsabilização pessoal dos sócios.

Dentro desse contexto, a única conclusão possível que se chega é a de que, a toda evidência, esse complexo conglomerado de empresas, constituído por um grupo econômico familiar, resulta, de alguma forma, uma confusão patrimonial, sucessão empresarial e fraude à execução, tudo com vistas a frustrar o crédito de terceiros, como o da parte exequente, devendo, portanto, a responsabilidade patrimonial recair sobre todas as empresas que fazem parte do grupo econômico da devedora.

Portanto, estando presentes os requisitos legais, especialmente a
dissolução irregular da empresa
, a
inexistência de bens passíveis de penhora em nome da pessoa jurídica
, e os
fortes indícios de fraude e confusão patrimonial
, requer-se
o deferimento liminar da desconsideração da personalidade jurídica
, com a
imediata inclusão dos sócios no polo passivo da presente execução
, com a
expedição de mandado de citação, penhora e avaliação
em face de seus bens pessoais, tudo para o integral cumprimento da obrigação inadimplida.

DETERMINO:

a)A
desconsideração da personalidade jurídica
da empresa SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA, para alcançar as demais empresas e pessoas físicas indicadas na inicial, por integrarem o mesmo grupo econômico e familiar, notadamente: SAFRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA; RD ARMAZÉNS GERAIS LTDA; RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA;ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA; AGRO ROSSATO LTDA; DILCEU ROSSATO; CATIA REGINA RANDON; PEDRO DE MORAES FILHO; STELLA MARI BONATTO MORAES; CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS; RENAN ALESY MORAIS e, LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO;

b)
Reconheço a natureza extraconcursal do crédito exequendo
, com base no art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005 e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.171.089/DF,
por se tratar de obrigação decorrente de contrato de locação de imóvel comercial, cujo inadimplemento ocorreu durante a vigência da relação contratual
, não estando sujeito, portanto, aos efeitos da recuperação judicial.
Determino
, portanto, a
expedição de ofício à Vara competente onde tramita o pedido
recuperacional
, para ciência do prosseguimento da presente execução, em virtude da natureza extraconcursal do crédito.

c)A
inclusão imediata dos corresponsáveis no polo passivo da execução
, com
expedição de mandados de citação, penhora e avaliação
para fins de satisfação do crédito exequendo;

d)
Defiro
o pedido de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema
Sisbajud
, até o valor de
R$ 1.104.869,94
(atualizável);

e)Outrossim, considerando a necessidade de assegurar a primazia da presente execução sobre eventuais constrições, execuções e penhoras já existentes ou que venham a incidir sobre o patrimônio dos executados,
determino a imediata penhora dos bens imóveis descritos nas matrículas referidas na inicial
, nos termos do art. 829, §2o, e art. 797 do CPC, garantindo-se o direito de preferência à exequente, com posterior averbação nos registros competentes - n.o: a) matrícula n. 34.433 do RGI de Sorriso – MT, de propriedade de Safras Ind. Com. de Combustíveis Ltda (R-5/34.433) ; b) matrícula n. 27.110 do 1° RGI de Colíder, de propriedade de RD Comércio e Representações Ltda, livre de ônus; c) Matrícula n. 82.962 do RGI de Sorriso/MT, de propriedade de Caroline Randon Rossato; d) Matrícula n. 76.604 do RGI, de propriedade de Caroline Randon Rossato
Alesy
e Renan
Alesy
Morais; e) Matrículas
ns
. 68.450, 68.514, e 68.515 do RGI de Sorriso/MT, de propriedade de Caroline Randon Rossato Morais e de Renan
Alesy
Morais, devendo, por conseguinte, a parte executada ser intimada da respectiva penhora, ao passo que, se casada(o) a(o) executada(o), seu cônjuge deverá, também, ser intimado (art. 841, § 2o, c/c art. 842, ambos do CPC) pessoalmente e por mandado.

f)
Determino
que a parte exequente proceda ao cumprimento do art. 844, do Código de Processo Civil, devendo comprovar nos autos a averbação da penhora no ofício imobiliário. Ainda, expeça-se
certidão nos termos do art. 828
,
do CPC
, devendo ela ser entregue ao exequente a qual se incumbirá de realizar o a averbação no registro de imóveis competente.

g)Ainda,

em atenção ao disposto no art. 782, § 3o, do CPC,
autorizo
a inclusão do nome da parte executada nos órgãos de proteção ao crédito por meio do sistema
SERASAJUD
, devendo a Secretaria adotar as providências necessárias para tanto.

h)Desde já, ressalva-se que,
em caso de satisfação integral do crédito exequendo, deverão ser imediatamente levantadas ou liberadas as demais penhoras incidentes sobre os bens constritos
, evitando-se excesso de constrição e garantindo-se a observância do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), sem prejuízo do prosseguimento da execução quanto aos demais executados ou bens, se necessário.

Oportunamente, cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art.829, CPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a
esses fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 827,caput, CPC).

Omandado de citação,penhora, avaliaçãoedepósitodeve ser expedido em duas vias, a primeira com o propósito de promover a citação dos executados e a segunda com o objetivo de promover apenhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (03 dias).

Citada que seja a parte executada, o digno Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos omandadoe a respectiva certidão, quando começará a correr o prazo dos embargos.

Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda via dosmandados, o digno Sr. Oficial de Justiça procederá, de imediato, àpenhora de bens, a sua avaliação e ao depósito, lavrando-se o respectivoauto,e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada.

Se não forem localizados da penhora, o digno Sr. Oficial de Justiça certificará detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o Juiz poderá dispensar a intimação ou determinará novas diligências.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o pagamento em questão (§1o, art. 827, CPC).

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos,
via de regra
, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, CPC)

[...]
[grifo
s

do original
]

Na sequência, os agravantes compareceram espontaneamente aos autos,
mediante pedido de reconsideração (ID. 219567213, autos de origem), protocolado em
09/01/2026
, com o objetivo de afastar o arresto cautelar de bens e a penhora, via SISBAJUD, do valor de R$ 424.009,31
d
a conta bancária de Caroline Randon Rossato Morais.

Para tanto, invocaram, como fundamento principal, o deferimento da recuperação judicial requerida em consolidação processual de grupo econômico (Grupo Safras e Grupo Rondon), bem como a alegada essencialidade dos bens constritos, com especial destaque para decisão proferida recentemente, em
02/12/2025
, pela Exma. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1018538-58.2025.8.11.0000, nos seguintes termos:

[...]

2. Defiro o pedido formulado pelo interventor judicial no ID no 330451362 para assegurar o regular deferimento do processamento da recuperação judicial relacionada ao
Grupo Safras-Randon
,
retroagindo-se os efeitos da Lei 11.101/2005 à
data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial
, com a plena produção dos efeitos previstos no artigo 52 da Lei n. 11.101/2005
,
em benefício da proteção aos credores, da previsibilidade das negociações e da continuidade das atividades empresariais sob supervisão deste Tribunal
.

[...]

(ID.
219567213, p. 04) [grifos
nossos e
do original]

Em
resposta, o Juízo de origem indeferiu o pedido
de
reconsideração,
nestes termos:

[...]

Vistos etc.

Trata-se de pedido de restituição de bens arrestados formulado por RANDON PARTICIPAÇÕES LTDA e outros (ID 219567213), sob fundamento de que o Agravo de Instrumento no 1020997-33.2025.8.11.0000 foi provido pela 5a Câmara de Direito Privado do TJMT, reformando a decisão que havia determinado o arresto cautelar de bens e ativos financeiros.

Contudo,
verifico que a requerida RANDON PARTICIPAÇÕES LTDA e outros não estão aptos
à
formular o pedido de restituição dos bens arrestados nestes autos, uma vez que foram afastados de toda e qualquer função de gestão da atividade agrícola ou empresarial por
decisão do Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento no 1018538-58.2025.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, tendo, inclusive, sido nomeado Interventor Judicial.

Ademais, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial do Núcleo Randon, também não mais compete a este Juízo deliberar sobre o pedido de restituição,
já que a análise sobre a destinação dos bens arrestados compete ao Juízo da Recuperação Judicial
.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição dos bens arrestados formulado por RANDON PARTICIPAÇÕES LTDA e outros (ID 219567213).

Determino, ainda, a IMEDIATA comunicação ao Juízo Universal sobre os bens arrestados, bem como sobre o teor do acórdão proferido nos autos do AI no 1020997.33.2025.8.11.0000 que reformou a decisão de primeiro grau para o fim de indeferir a tutela de urgência, afastando a desconsideração liminar da personalidade jurídica da executada e de seus supostos sócios ou integrantes, bem como o arresto de bens e ativos financeiros determinado na origem, permanecendo este Juízo à disposição para adoção das providências que forem determinadas.

INTIME-SE, ainda, o interventor judicial
(Emmanoel Alexandre de Oliveira, nomeado nos autos do processo n. 1018538-58.2025.8.11.0000, Avenida Francisco Matarazzo 1752,
cj
. 314, Água Branca, São Paulo – SP,
email
: emmanoel@ocradvogados.com.br)
para que tome conhecimento destes autos, bem como dos bens que foram arrestados e do teor do acórdão acima referido
.

No mais, permaneçam os autos SUSPENSOS, conforme já determinado na decisão de id. 217963869
.

[...] (ID.
221618678
, autos de origem) [grifos nossos]

O presente Agravo de Instrumento, por sua vez, foi interposto em
09/02/2026
.

Os agravantes, em sua minuta recursal (ID.
345366386
), sustentam as seguintes teses:

Necessidade de dilação probatória quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica

Por fim, os agravantes postulam
pelo seguintes
pedidos
:

[...]

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo, requer seja provido o recurso para reformar a decisão agravada,
determinando-se o cancelamento em definitivo do arresto de bens, incluindo-se ativos financeiros e grãos em razão da necessidade de dilação probatória, inclusive determinando a restituição de eventual arresto de coisa móvel (ativos financeiros ou grãos)
para restituição das partes ao status quo ante
.

[...] (ID. 345366386, p.
41)

A tutela de urgência recursal foi
indeferida
, nos termos da decisão de ID.
348697889
.

A agravada, por sua vez, apresentou contraminuta recursal (ID.
355107354
) sustentando a seguinte preliminar:

Prevenção e conexão à Segunda Câmara de Direito Privado e perda de objeto do recurso em razão d
o
deferimento do
Stay
Period
,
da
suspensão processual na origem e
da
pendência de perícia deferida nos autos do agravo de instrumento n.
o
1018538-58.2025.8.11.0000

Intempestividade do Agravo de Instrumento

Violação à dialeticidade recursal

No m
érito,
a
agravada rebate
as alegações dos agravantes.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Preparo efetuado, nos termos
do comprovante de pagamento juntado ao ID.
345946358
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
S
:
ROSSATO PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA
.

AGRO ROSSATO LTDA
.

CATIA REGINA RANDON

RENAN ALESY MORAIS

CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS

LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO

AGRAVAD
A
:
ARMAZ
É
NS GERAIS VALE DOURADO LTDA
–
ME

AUTOS DE ORIGEM
:
1006512-05.2025.8.11.0040

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial instaurada por ARMAZÉNS GERAIS VALE DOURADO LTDA – ME,
liminarmente
reconheceu a natureza extraconcursal do crédito exequendo
, com base no art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005 e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.171.089/DF, e aplicou a desconsideração indireta da personalidade jurídica da executada
Safras Armazéns Gerais Ltda
.,
para atingir o patrimônio dos ora recorrentes,
sob a justificativa de suposto grupo econômico em desvio de finalidade e confusão patrimonial, com determinação de bloqueio de ativos financeiros
,
resultante n
o valor de

R$ 424.009,31
existente
em contas bancárias
de Caroline Randon Rossato Morais
, além de
penhoras de imóveis pertencentes aos ora agravantes
.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu estarem presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos da tutela de urgência previstos nos
arts
. 300 e 301 do CPC, bem como os pressupostos do art. 50 do Código Civil, ao fundamento de que os elementos documentais coligidos aos autos evidenciariam fortes indícios de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial, ocultação e blindagem patrimonial, dissolução irregular e risco concreto de frustração do crédito exequendo.

Assentou, ainda, que as empresas e pessoas físicas indicadas pela exequente integrariam um mesmo grupo econômico e familiar, cuja existência teria sido corroborada, inclusive, por informações extraídas do pedido de recuperação judicial e do respectivo relatório de constatação prévia, além de registros imobiliários, garantias cruzadas e atas
societárias reveladoras de atuação empresarial coordenada e unidade patrimonial, circunstâncias que, a seu ver, autorizariam a extensão da responsabilidade patrimonial aos ora agravantes e a adoção imediata das medidas constritivas deferidas
.

Ademais, mediante decisão complementar, o Juízo de origem
entendeu que os ora agravantes não detêm legitimidade nem aptidão para postular,
nos autos de origem
, a restituição dos bens arrestados, ao fundamento de que foram afastados de toda e qualquer função de gestão da atividade agrícola ou empresarial por decisão proferida no Agravo de Instrumento n.o 1018538-58.2025.8.11.0000, no qual,
inclusive, foi nomeado interventor judicial.

Assentou, ainda, que, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial do denominado Núcleo Randon, competiria ao Juízo Universal deliberar acerca da destinação dos bens arrestados, motivo pelo qual indeferiu o pleito de restituição
de bens
, determinando a imediata comunicação ao juízo
recuperacional
e ao interventor judicial, bem como a manutenção da suspensão do feito.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares sustentad
a
s pela agravada.

1.
Prevenção e conexão à Segunda Câmara de Direito Privado e perda de objeto do recurso em razão do deferimento do
Stay
Period
, da suspensão processual na origem e da pendência de perícia deferida nos autos do agravo de instrumento n.o 1018538-58.2025.8.11.0000

A agravada suscita
prevenção
da
Segunda Câmara de Direito Privado
, sob relatoria da Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, ao argumento de que já existem outros agravos conexos envolvendo os mesmos agravantes, a mesma controvérsia patrimonial e o mesmo contexto
recuperacional
.

A recorrida menciona
, em especial, o
AI n. 1018538-58.2025.8.11.0000
, no qual teria sido determinada perícia para averiguação de irregularidades, fraudes e relações financeiras e operacionais entre os grupos
Safras, Randon, RD e Vitória
, bem como o
AI n. 1044637-5.2025.8.11.0000
, em que os agravantes também buscariam afastar constrições patrimoniais.

A tese
da agravada
é de identidade de partes, causa de pedir e objeto jurídico-material.

O fundamento normativo invocado é o
art. 80, § 1o, do Regimento Interno do TJMT
, além do
art. 55 do CPC
, inclusive seu § 3o, sob a premissa de que o julgamento separado poderia gerar decisões conflitantes ou contraditórias.

Com base nisso,
formula
pedido expresso de
redistribuição
do presente
agravo à relatoria da
ilustre Exma.
Des.
Marilsen
Andrade
Addario
.

Ademais, e
m desdobramento da preliminar anterior, a agravada sustenta que o presente agravo também estaria
prejudicado
porque há
perícia já deferida e pendente de realização
no AI n. 1018538-58.2025.8.11.0000, justamente para apurar se os grupos empresariais e os agravantes atuavam de forma conjunta, com
confusão patrimonial
,
esvaziamento patrimonial
,
desvio de finalidade
e ausência de separação entre bens de empresas e sócios.

Segundo a agravada, como essa perícia terá por objeto o mesmo núcleo fático-jurídico que embasa o agravo — isto é, a legitimidade da desconsideração da personalidade jurídica e das constrições patrimoniais —, a apreciação deste recurso ficaria prejudicada, especialmente para evitar contradições decisórias.

Ademais, a
agravada sustenta que o recurso está
prejudicado
em razão do
stay

period
, deferido em favor dos agravantes
nos autos do Agravo de Instrumento n.o
1018538-58.2025.8.11.0000
.

Além disso, argumenta que há perda de objeto em decorrência da suspensão do processo de origem (execução extrajudicial) pelo Juízo
a quo
, nos termos da decisão de ID.
217963869
(autos de origem).

Assim, a agravada aduz que, diante da
suspensão da execução, não subsistiria interesse recursal útil e tampouco perigo de dano irreparável.

Segundo a peça, além da suspensão do feito, o juízo de origem consignou que eventual deliberação sobre bens ou valores arrestados compete ao Juízo Universal da recuperação judicial, em trâmite perante a 4a Vara Cível de Sinop/MT.

Por isso, a agravada afirma que a controvérsia estaria deslocada para o juízo
recuperacional
, o que esvaziaria o objeto do agravo.

Nessa linha,
aduz que
, durante o
stay

period
, a suspensão da execução já protege o patrimônio essencial dos agravantes, e qualquer ato constritivo relevante deve ser decidido pelo juízo universal, razão pela qual o agravo teria perdido utilidade prática.

Pois
bem
.

Ressai dos autos de origem que a ora agravada propôs a Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa com Pedido Incidental de Desconsideração da Personalidade Jurídica cumulado com medida liminar (ID. 193299303, autos de origem)

protocolada em
09/05/2025
.

O título executivo extrajudicial
, por sua vez,
se trata de
contrato particular de locação comercial
(ID. 193300749)
entre
Safras Armazéns Gerais Ltda.
e a ora recorrida
,
firmado em 07/06/2022
, tendo por objeto um imóvel urbano, configurando-se armazém geral, destinado ao uso comercial, localizado na Av.
Idemar

Riedi
, 9.922, Bairro Industrial 1a. Etapa, Município de Sorriso – MT, lote 13, quadra 18, com área de total de 30.000 m2 (trinta mil metros quadrados), conforme limites e confrontações especificadas na matrícula n. 2377 do RGI de Sorriso – MT.

A exequente afirma que a
Safras Armazéns Gerais Ltda.

deixou de pagar
:

três aluguéis trimestrais
, com vencimentos em
31/10/2024
,
31/01/2025
e
30/04/2025
;

IPTU do exercício de 2024
,
vencido em
09/04/2025
,
no valor de
R$ 94.594,07
;
e

além dos
encargos moratórios
previstos contratualmente e honorários previstos na Lei do Inquilinato.

A
ssim, a
dívida foi quantificada na inicial em
R$ 1.104.869,94
, com atualização por juros de 1% ao mês e correção pelo INPC até o efetivo pagamento.

Ocorre que,
dois meses antes do ajuizamento da execução de título extrajudicial ora em exame, os agravantes haviam postulado,
como
Núcleo Randon
,
em
04/03/2025
, em litisconsórcio ativo com o
Núcleo
Safras e sob a modalidade de
Consolidação Processual
de Grupo Econômico
, com fulcro no
s

art
s
.
69-G a 69-I, da Lei n.o 11.101/
2005,

o pedido de recuperação judicial n.o 1007134-62.2025.8.11.0015
.

O
Núcleo Rossato
, no pedido de recuperação judicial, é
integrado, entre outros,
pelos ora agravantes.

Todavia, a exequente, ora agravada, em que pese o pedido de recuperação judicial referido,
sustentou a
extraconcursalidade
de seu crédito com fulcro no
s
arts
. 6o e
art. 49, §3o, da Lei n.o 11.101/2005
,
pois seria
crédito decorrente de aluguéis e encargos locatícios
.

Assevera que o bem locado não integra o
acervo patrimonial
de do
Núcleo Safras, não estando sujeito, portanto, ao
Stay
Period
.

A corroborar o entendimento, cita a seguinte ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LOCATÁRIA. AÇÃO DE DESPEJO. ALUGUÉIS
POSTERIORES
AO PEDIDO.
FALTA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) o juízo competente para processar a
ação de despejo
de locatária em recuperação judicial e (
ii
) se as
ações de despejo
devem ficar suspensas com o deferimento do processamento da recuperação judicial da locatária.

2. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que manteve a suspensão de ação de despejo por falta de pagamento, em razão da recuperação judicial da locatária.

3. A competência para processar e julgar a ação de despejo é do juízo onde tramita a ação de despejo, não se submetendo ao juízo da recuperação judicial. Precedentes.

4.
A
ação de despejo
por falta de pagamento não se insere nas hipóteses de suspensão previstas no artigo 6o da Lei no 11.101/2005, pois o imóvel locado não integra o patrimônio da recuperanda, tampouco nas exceções do artigo 49, § 3o, da LREF.

5. Na hipótese dos autos, o prazo de suspensão de 180 dias já decorreu, além de não estarem sendo adimplidos os aluguéis vencidos após o pedido de recuperação judicial, devendo ser retomada a ação de despejo por falta de pagamento. 6. Recurso especial provido.

(
REsp n. 2.171.089/DF
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024.) [grifo nosso]

Pois bem.
Assevera-se que
este Agravo de Instrumento
trata de exame d
a
probabilidade do direito e do
p
ericulum in mora
referente à
tutela cautelar deferida em Primeira Instância, ainda em fase de cognição sumária e que demanda dilação probatória.

No caso em exame
,
primeiramente
,
assevera-se que a
extraconcursalidade
sustentada pela agravada só se aplica para o pedido de despejo
, o qual não é objeto dos autos,
e cobrança de locação para dívidas vencidas
após
o pedido de recuperação judicial
e não para a simples cobrança de aluguéis e encargos locatícios
vencidos antes do pedido de recuperação judicial, conforme será à frente
explanado
.

Ocorre que, ressai dos autos que
existem duas
supostas
dívidas, objeto da execução, que venceram
após
o pedido de recuperação judicial

protocolado em 04/03/2025
, quais sejam
:

R$ 290.630,00, referente ao vencimento
de
30/04/2025
.

R$ 94.594,07, concernente ao vencimento d
o IPTU em
09/04/2025
.

Desse modo,
nesta fase de cognição sumária dos autos de origem,
ainda não há certeza quanto
à

extraconcursalidade

total
da dívida em execução
dos autos de origem
, o que, por enquanto, afasta
o suposta prevenção e conexão quanto ao Agravo de Instrumento n.o
1018538-58.2025.8.11.0000
que trata da Recuperação Judicial
.

Outrossim, ressai dos autos do citado Agravo de Instrumento no 1018538-58.2025.8.11.0000, que se trata de recurso
interposto por parte distinta
, qual seja, o Sr.
Júlio da Silva Ribeiro
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Sinop-MT que deferiu o processamento da Recuperação Judicial
no 1007134-62.2025.8.11.0015, ajuizada por SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA. e suas filiais, além de produtores rurais, dentre os quais constam também os ora agravantes.

Convém
ressaltar
, para adequada compreensão da controvérsia, que
o pedido de recuperação judicial n.o 1007134-62.2025.8.11.0015 foi formulado, por emenda à inicial, na data de
04/03/2025
,
em litisconsórcio ativo e sob a modalidade de consolidação
processual
, abrangendo o denominado Núcleo Safras e o Núcleo Rossato, este último integrado, entre outros, por Agro Rossato Ltda., Rossato Participações Ltda., Cátia Regina Randon, Luiz Eduardo Randon Rossato e Renan
Alesy
Morais.

Na própria petição
recuperacional
, os requerentes
, ora agravantes,
afirmaram que, embora o processamento fosse conjunto, cada devedor manteria independentes seus ativos, passivos e operações, com apresentação de meios de recuperação próprios, nos moldes dos
arts
. 69-G e 69-I da Lei n.o 11.101/2005
,
in
verbis
:

Art. 69-G.
Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei e que integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual
.

§ 1o
Cada devedor apresentará individualmente
a documentação exigida no art. 51 desta Lei.

[...]

Art. 69-I.
A consolidação processual, prevista no art. 69-G desta Lei, acarreta a coordenação de atos processuais,
garantida a independência dos devedores, dos seus ativos e dos seus passivos
.
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

[...]

§ 1o Os devedores
proporão meios de recuperação independentes e específicos para a composição de seus passivos, admitida a sua apresentação em plano único
.

[...] [grifo nosso]

Sucede que, no Agravo de Instrumento n.
o
1018538-58.2025.8.11.0000, interposto no âmbito da recuperação judicial,
passou-se a discutir justamente se essa separação patrimonial, afirmada pelos recuperandos, existiria de forma efetiva ou apenas formal
, atualmente estando em estágio que aguarda perícia
para verificar supostas fraudes ou mesmo ev
entual
consolidação sub
stancial, nos termos do art. 69-J da Lei n.
o 11.101/2005, que afastaria
a independência dos devedores, dos seus ativos e dos seus passivos.

Já o presente Agravo de Instrumento decorre de Execução de Título Extrajudicial concernente
à
dívidas referentes à contrato de locação e para as quais
o exequente sustenta
extraconcursalidade
.

Assim, por enquanto,
nesta fase de cognição não exauriente dos autos de origem
, n
ão há falar em conexão ou reunião dos recursos, como exige o
art. 55 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no
caput :

I -
à
execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II -
às
execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.

[grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se o
art. 80, §1o, do RITJMT
:

Art. 80 - A distribuição, de responsabilidade do Presidente ou de seu substituto legal, será equitativa entre todos os órgãos da mesma competência, fazendo-se as devidas compensações quando ocorrer as hipóteses de prevenção e demais situações previstas neste regimento ou em lei. (Alterado pela E.R. n.o 050/2022-OE)

§ 1o - O primeiro julgador que receber a distribuição do habeas corpus, mandado de segurança, recurso e de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito, terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente ou oriunda de outro, conexa ou continente,
derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica
, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
(Alterado pela E.R. n.o 050/2022-OE)

[grifo nosso]

Isso porque, o supracitado art. 55 do CPC estabelece que a conexão somente se configura
quando houver identidade de pedido ou de causa de pedir
.

No
caso em análise, todavia, a ação de recuperação judicial e a execução de título extrajudicial
envolvendo crédito de locação comercial
possuem
natureza, objeto e fundamentos absolutamente distintos
,
inclusive em razão da suposta
extraconcursalidade
evidenciada, ao menos, quanto
à
parte
da dívida em
execução
.

Assim, ainda que algumas pessoas físicas ou jurídicas figurem em ambos os polos processuais, não há identidade entre pedidos (soerguimento empresarial versus satisfação de
crédito supostamente extraconcursal
) nem entre causas de pedir (crise econômico-financeira versus inadimplemento contratual).

Outrossim,
o §3o do art. 55 do CPC também não socorre a agravada
, pois a reunião de feitos para evitar risco de decisões conflitantes pressupõe a existência de controvérsia substancialmente comum, o que não ocorre aqui.

Isso porque, o
eventual aproveitamento de elementos fáticos semelhantes ou de documentos em comum não é suficiente para caracterizar risco concreto de decisões contraditórias,
sendo hipótese, quando muito, de prova emprestada,
em cooperação processual,
observando-se o prévio e devido contraditório em Primeira Instância, que não implica na postulada conexão em Segunda Instância.

Do mesmo modo, não se aplica o art. 80, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal.
A
prevenção, ali prevista, se estabelece quando o primeiro julgador recebe recurso ou incidente relativo ao
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica
.

No entanto, a decisão agravada no processo de recuperação judicial e a decisão ora recorrida não derivam do mesmo ato
,

fato,
contrato
ou relação jurídica
: a primeira diz respeito à admissibilidade do processamento da recuperação
judicial
, ao passo que a segunda
, ora em exame,
decorre de execução de
dívidas concernentes a

contrato de locação comercial
, supostamente extraconcursais.

Não se trata, pois, da mesma relação jurídica, mas de contextos jurídicos diversos,
com procedimentos
e competências materiais distintas, ainda que ambos envolvam, em algum grau, partes idênticas.

Como é cediço, nos termos do
ar
t. 49
da Lei n.o 11.101/2005
, e
stão sujeitos à recuperação judicial todos
os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos
e, nos termos do
art.
84, I-E
,
da mesma lei,
são extraconcursais os créditos referentes: “
I-E - às
obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial
, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência
;
”.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO
RECUPERACIONAL .
NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1.
Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (
art
.
49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2 .
A Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp
1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos
tribunais)é
o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que,
nos termos do art. 49, caput da Lei 11 .101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores
. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido
recuperacional
, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito
recuperacional
, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo
universal .
5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1841960 SP 2018/0285577-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
13/04/2020)
[grifo nosso]

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA
LOCATÁRIA .
POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE DESPEJO. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de aluguéis cumulada com rescisão contratual e despejo, proposta em desfavor de empresa em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) se a recuperação judicial da apelante implica a suspensão da ação de despejo; (
ii
) se o crédito é concursal ou extraconcursal; (
iii
) se é admissível a inovação recursal ao questionar a taxa de juros de mora.

III .
Razões de decidir

A ação de despejo pode prosseguir mesmo em face de empresa em recuperação judicial, pois a Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o, excepciona a retomada de imóveis por credores proprietários.

Os créditos decorrentes de aluguéis não pagos
após o deferimento da recuperação judicial
são considerados extraconcursais e não se submetem ao juízo universal da recuperação
, conforme
art
.
6o, § 4o, da Lei 11.101/2005.

Inovações recursais, como a alegação de juros abusivos que não foi ventilada em primeira instância, são inadmissíveis segundo o art. 1 .013 do
CPC, e não podem ser apreciadas em grau de recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A recuperação judicial da empresa devedora não impede a ação de despejo por inadimplemento, sendo o crédito referente a aluguéis vencidos após o deferimento
extraconcursal .
Alegações inéditas em sede de apelação, não suscitadas na instância de origem, configuram inovação recursal e são inadmissíveis.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005,
arts
. 6o, § 4o, e 49, § 3o; CPC,
art
.
1.013.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no CC n. 173 .728/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 20 .10.2020; CC n. 170.421/PR,
Rel
.
Min. Marco
Buzzi
, j. 09.09 .2020.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013004020238110018, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)
[grifo nosso]

SEM NENHUMA CONEXÃO COM O AGRAVANTE – MATÉRIA RELACIONADA A OUTRO CREDOR
– AUSÊNCIA DE INTERESSE – DIREITO DE TERCEIRO – PRELIMINAR ACOLHIDA –RECURSO NÃO CONHECIDO.

É evidente a ausência de interesse do agravante em postular a reforma de decisão relacionada a outro credor e que, portanto, não lhe gera nenhum efeito.

(TJMT, AI 1019970-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020,
Publicado
no DJE 18/11/2020) [grifo nosso]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE CONEXÃO
COM A AÇÃO QUE TRAMITA NA 5a VARA CÍVEL.
CAUSA DE PEDIR DISTINTAS. OBJETOS DISTINTOS
. CONFLITO PROCEDENTE.
Quando as ações possuem causa de pedir distintas, não caracteriza a conexão defendida, não justificando, portanto, a reunião dos processos

(TJ-MT - CC: 10104791820228110055, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/09/2023, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2023) [grifo nosso]

Também não prospera a preliminar de perda de objeto.

Nos termos do
art. 493 do CPC
, apenas o fato superveniente efetivamente apto a retirar a utilidade do provimento jurisdicional autoriza o reconhecimento da prejudicialidade do recurso, hipótese que, em sede recursal, conduz ao não conhecimento por ausência superveniente de interesse
recursal (
arts
. 485, VI, e 932, III, do CPC).

No caso,
a mera pendência de perícia em outro agravo de instrumento não satisfaz a pretensão dos recorrentes
,
não revoga a decisão agravada e tampouco elimina seus efeitos concretos
, razão pela qual permanece íntegro o interesse recursal
, com fulcro nos
arts
. 17 e 1.015, parágrafo único, do CPC
.

No que tange à suspensão do processo
determinada nos autos de origem, verifica-se que, embora sobrestado o curso da execução,
foram mantidos os efeitos concretos da decisão agravada, notadamente a constrição do numerário existente na conta bancária da agravante Caroline, via SISBAJUD, bem como os demais arrestos de bens
.

Nessa perspectiva,
também não há falar em perda de objeto ou ausência de interesse recursal
, porquanto a suspensão processual prevista no art. 6o da Lei n. 11.101/2005 tem aptidão para obstar o prosseguimento dos atos executivos, mas não desconstitui, por si só, a decisão interlocutória impugnada, nem importa levantamento automático das constrições já efetivadas.

Permanece, assim, hígida a utilidade do presente recurso, seja para o reexame da legalidade do indeferimento do pedido de restituição, seja para a aferição da subsistência dos efeitos patrimoniais ainda incidentes sobre os agravantes, à luz dos
arts
. 17, 493 e 1.015, parágrafo único, do CPC
.

Ademais,
assevera-se que
será apreciada
,
no mérito
,
a conduta processual dos agravantes nos autos da Recuperação Judicial a fim de se verificar
a
probabilidade do direito e o
periculum in mora
no que tange
à
tutela cautelar ora recorrida
,
que circunda tese de
extraconcursalidade
sustentada pela exequente,
considerando-se a vedação ao comportamento contraditório
, a
boa-fé processual
e o princípio da cooperação processual.

Rejeito, pois, as preliminares
.

É o voto preliminar.

2
.
Intempestividade do Agravo de Instrumento

A agravada sustenta que o recurso é
intempestivo
porque a decisão agravada foi proferida em
20/05/2025
(ID. 194470800), e já em
22/05/2025
advogados ligados aos agravantes compareceram nos autos de origem, postulando a suspensão da execução e a liberação de bens e valores constritos, o que, segundo a agravada, demonstra ciência inequívoca da decisão.

Acrescenta que, em
11/06/2025
, houve nova decisão do juízo de origem indeferindo petição apresentada por integrante do mesmo grupo econômico, o que reforçaria a ciência processual do conjunto dos agravantes.

Argumenta que
não h
averia
dúvida quanto à existência de grupo econômico
, fato que a agravada diz ter sido “confessado, reconhecido e homologado” no pedido de recuperação judicial
e também
reconhecido em outros processos.

A partir disso, defende a incidência da
teoria da aparência
, afirmando que a ciência de um integrante do grupo irradia efeitos aos demais, em razão da atuação conjunta e da responsabilidade solidária.

Para amparar essa tese, cita precedentes do STJ e do próprio TJMT sobre validade de citação e eficácia processual em relação a empresas do mesmo grupo econômico.

A agravada também argumenta inexistir prejuízo aos agravantes, porque a liminar teria sido cumprida em junho/julho de 2025, e os recorrentes só vieram a se manifestar em janeiro de 2026, interpondo o agravo apenas em
09/02/2026
.

Daí conclui que o direito de recorrer estaria
precluso
, requerendo o
não conhecimento
do agravo por intempestividade.

Pois bem
. Não assiste razão à agravada.

Em que pese a
jurisprudência
entender que a
ausência de citação de todos os integrantes do grupo econômico não acarreta nulidade de medidas cautelares ou
da própria
inclusão no polo passivo,
por
não haver prejuízo imediato à defesa
,
tal entendimento não se aplica ao caso, em que se discute o prazo recursal de partes incluídas
individualmente, no polo passivo de ação de execução,
por desconsideração
da personalidade jurídica.

Na situação em análise, os agravantes,
na qualidade de litisconsortes passivos, adquiriram a condição de parte e, por conseguinte, o direito de exercer plenamente a defesa, inclusive mediante a interposição de recurso
.

Negar-lhes a contagem individual do prazo
recursal
implicaria violar os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo
art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal
,
inclusive o direito de se defenderem contra a aludida imputação de grupo econômico
, a qual, destaca-se, não transitou em julgado em desfavor dos ora recorrentes.

Assevera-se que
o prazo recursal
, em hipóteses de litisconsórcio passivo, é contado individualmente para cada parte, conforme o disposto no
art. 231, §2o, do CPC
, não havendo que se falar em contagem unificada a partir da ciência de apenas um dos réus
,
in
verbis
:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

§ 1o Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do capu
t
.

§ 2o
Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente
.

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL. PRETENSÃO DE CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, COM O DEVIDO PROVIMENTO DE SEU MÉRITO. ALEGAÇÃO DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO
, COM APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 231, § 1o E ARTIGO 335, § 2o, AMBOS CPC. INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVOS LEGAIS ATINENTES AO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO.
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL QUE COMEÇA A FLUIR DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO AOS AUTOS. CONTAGEM INDIVIDUAL DO PRAZO PARA
RECORRER. APLICAÇÃO, AO CASO, DO ARTIGO 231, § 2a DO CPC
. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RAZÕES DO AGRAVO SEM APTIDÃO PARA MODIFICAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00821707120248160000 Cambé, Relator.: substituta
sandra
regina
bittencourt

simoes
, Data de Julgamento: 18/11/2024, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2024)

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. Julgamento conjunto dos agravos de instrumento no 2046800-23.2021.8 .26.0000, 2047333-79.2021.8 .26.0000, 2046949- 19.2021.8 .26.0000 e 2059555-79.2021.8 .26.0000. Hipótese em que parte das manifestações de defesa não foram conhecidas por intempestividade. Contagem individual dos
prazos .
Descabimento. Pluralidade de réus.
Prazo para manifestação contado da juntada do último comprovante de citação aos autos. Inteligência do artigo 135
c .
c. artigo 231, § 1o, inciso I, ambos do CPC
. Precedentes. Nulidade da decisão por deficiência de
fundamentação .
Reconhecimento. Conhecimento do pedido de reforma da deliberação prejudicado. RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-SP - AI: 20595557920218260000 SP 2059555-79 .2021.8.26.0000, Relator.: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 25/08/2021, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

Portanto, em hipóteses de litisconsórcio, o prazo recursal deve ser contado de forma separada para cada parte individualizada nos autos, quanto a intimação não foi realizada ao mesmo tempo para todos,
não sendo admissível estender a intimação individual de apenas um dos réus aos demais, a ponto de resultar em impedimento ao exercício da ampla defesa e do contraditório
.

Outrossim, admitir a tese da agravada implicaria concluir que, por serem todos considerados um só grupo econômico em razão de decisão liminar de desconsideração da personalidade jurídica, o recurso interposto por um único litisconsorte consumiria a possibilidade recursal dos demais, ainda que dentro do prazo, o que evidentemente não se coaduna com o sistema processual.

Assim, tal consequência afrontaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer a garantia do duplo grau de jurisdição.

No caso em exame, verifica-se que a decisão de ID. 194470800, que determinou liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica, foi publicada no DJEN em 22/05/2025.

A alegada manifestação espontânea dos agravantes, por sua vez, se trataria, segundo a agravada, da petição de ID. 194917634, autos de origem, protocolada também em 22/05/2025.

Ocorre que se trata de petição apresentada pela executada Safras Indústria e Comércio de Biocombustíveis Ltda. e não pelos terceiros ao contrato de locação, ora agravantes, incluídos no polo passivo da lide em decorrência da desconsideração liminar da personalidade jurídica da executada Safras.

Os ora agravantes, por sua vez,
compareceram aos autos, pela primeira vez, espontaneamente, em
09/01/2026
, conforme ID. 219567216 (autos de origem), insurgindo-se contra a decisão liminar que desconsiderou a personalidade jurídica da executada, com arresto de bens dos recorrentes, para postular pelos seguintes pedidos:

[...]

a)
o reconhecimento da ilegalidade dos arrestos de bens realizados no período compreendido entre 04/04/2025 e 02/12/2025
;

b)
a determinação de restituição integral da penhora realizada via SISBAJUD no valor de R$ 424.009,31
, tendo em vista a necessidade emergencial de utilização;

c)
o reconhecimento de que não podem subsistir atos constritivos
fundados
em tutela recursal provisória posteriormente revogada nos autos da recuperação judicial
.

[...] (ID. 219567216, autos de origem)

Em sequência, em 30/01/2026, o Juízo
a quo
proferiu a decisão interlocutória ora objurgada, para manter o teor da decisão originária, indeferindo o pedido de reconsideração postulado pelos terceiros executados, conforme já acima citada.

O presente Agravo de Instrumento, por sua vez, foi interposto em
09/02/2026
.

Tendo em vista a
suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro de 2025 a 20 de janeiro de 2026
, nos termos do
art. 220 do Código de Processo Civil
, o termo final do prazo recursal projeta-se para
10/02/2026
.

Além disso,
assevera-se que os advogados
de Safras Armazéns Gerais Ltda., na petição mencionada pela agravada (ID. 194917634, autos de origem),
são distintos dos patronos dos ora agravantes
.

Logo, o recurso deve ser considerado tempestivo, razão pela qual a preliminar suscitada deve ser
rejeitada
.

É como voto.

3
.
Violação à dialeticidade recursal

A agravada alega que o
recurso
viola o princípio da
dialeticidade recursal
,
pois
as razões apresentadas seriam
genéricas
,
dissociadas dos autos de origem
e não enfrentariam especificamente os fundamentos da decisão agravada.

O argumento é desenvolvido com base em quatro pontos principais:

p
rimeiro, a agravada afirma que os agravantes sequer demonstraram quais bens efetivamente de sua propriedade teriam sido atingidos pela constrição judicial
;

s
egundo,
argumenta
que o recurso fala em
contrato de compra e venda de grãos
, em
arresto de grãos
e em
remoção de grãos
, embora, segundo a contraminuta, o título executivo da origem seja um
contrato de locação de imóvel comercial
, e não haja nos autos arresto de grãos ou pedido de remoção de grãos
;

t
erceiro, sustenta que os agravantes afirmam não terem sido incluídos no polo passivo, quando, segundo a agravada, foram sim incluídos
;

q
uarto, afirma que as razões recursais não enfrentam a base decisória real do pronunciamento agravado.

Com isso, requer o
não conhecimento
do recurso com fundamento no
art. 932, III, do CPC
, citando precedentes do STJ e do TJMT sobre ausência de impugnação específica.

Pois bem
.
Não assiste razão à agravada. Isso porque
,
os agravantes
delimitaram, de forma precisa, o objeto da insurgência recursal, indicando expressamente que o agravo se volta contra a decisão interlocutória
que
determinou a desconsideração da personalidade jurídica da Safras Armazéns Gerais Ltda., a inclusão dos agravantes no polo passivo da execução e o arresto de ativos financeiros, bens móveis, imóveis e produtos agrícolas, tendo, inclusive, transcrito o conteúdo do decisum.

Na sequência, os recorrentes impugnaram os fundamentos centrais adotados pelo Juízo
a quo
, ao sustentar que a medida foi deferida, em sede de tutela de urgência, sem a devida instrução probatória e sem observância do contraditório e da ampla defesa, bem como ao afirmar que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, dependente de prova concreta de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando o mero inadimplemento ou a simples invocação de grupo econômico.

Com efeito, a decisão agravada
fundamenta-se
, em cognição sumária,
na suposta
existência de indícios de abuso de direito, desvio de finalidade, dilapidação patrimonial, confusão patrimonial e ocultação de bens, concluindo pela configuração de grupo econômico familiar e, com base nisso, deferiu a desconsideração e as medidas constritivas.

É justamente essa
ratio

decidendi
que foi enfrentada pelos agravantes, que buscam demonstrar a necessidade de dilação probatória e a insuficiência, em sua ótica, dos elementos então utilizados para autorizar a medida excepcional.

Nesse contexto, ainda que a agravada aponte imprecisões ou incongruências pontuais na argumentação recursal, tais circunstâncias, por si sós, não evidenciam ausência de dialeticidade, mas, quando muito, dizem respeito à consistência do mérito da insurgência
a ser enfrentada fora do exame preliminar
.

O que a lei exige é a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, providência efetivamente observada na espécie.

Assim,

não há ausência de dialeticidade
quando as razões recursais
impugnam os fundamentos
da sentença recorrida, como exige
o
art. 1.0
16
, II e III,
do Código de Processo Civil
.

A corroborar o entendimento, cit
a
-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por FAVORITO SUPERMERCADO LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por SABOR E SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS LTDA., declarou a inexistência do débito, reconheceu a ilicitude da inscrição do nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a Apelada atendeu aos requisitos de admissibilidade recursal, considerando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade; e

(
ii
) determinar a regularidade da inscrição da Apelada nos cadastros restritivos de crédito e a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, III, do CPC, uma vez que as razões recursais atacam os fundamentos da sentença e demonstram o interesse na reforma do decisum, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade
.

[...]

(TJMT, AC 1008172-87.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) [grifo nosso]

Desse modo, a
preliminar deve ser
rejeitada
.

É o voto preliminar.

Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passa-se ao exame de mérito.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

1.
Necessidade de dilação probatória quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica

Os agravantes sustentam que a desconsideração da personalidade
jurídida
e o arresto cautelar de bens foram deferidos prematuramente, sem instrução e sem contraditório
.

Asseveram
que a decisão agravada foi proferida
em tutela de urgência
, juntamente com o recebimento da execução, com base em alegações de “suposta confusão patrimonial” e “grupo econômico”,
sem instrução probatória suficiente
e
sem observância do contraditório e da ampla defesa
.

Sustentam que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcionalíssima e não pode ser decretada com base em cognição meramente sumária, sobretudo quando acompanhada de arresto de ativos financeiros, imóveis e produtos agrícolas.

I
nvocam expressamente o
art. 50 do Código Civil
, com a redação da Lei da Liberdade Econômica, para sustentar que a desconsideração exige
abuso da personalidade jurídica
, caracterizado por
desvio de finalidade
ou
confusão patrimonial
, e que
não bastam
:

o mero inadimplemento da pessoa jurídica;

a mera existência de grupo econômico;

vínculos familiares ou societários pretéritos;
e

alegações genéricas de blindagem patrimonial.

Também sustentam que o
ônus da prova
é integralmente da agravada, que, segundo a petição, não apresentou prova concreta e suficiente do alegado abuso, limitando-se a “meras conjecturas e alegações frágeis”.

Ademais, o
s agravantes dedicam parte extensa da petição a afastar a ideia de que os bens de
Catia
Regina Randon
, que sofreu penhora, via SISBAJUD, no valor de R
$
424.009,31
,
poderiam responder pela dívida por força do antigo casamento com Dilceu Rossato.
Nesse sentido, s
ustentam que:

Catia
é
ex-esposa
de Dilceu;

a separação de fato remontaria, ao menos, a 2020;

a extinção do vínculo já era pública e notória desde 2023;

os contratos executados seriam
posteriores
ao término fático do casamento;
e

por isso, não haveria comunicação da dívida à meação de
Catia
.

Ressalta, também,
que não teria havido “simulação de divórcio”, afirmando que Dilceu assumiu novo relacionamento e contraiu novas núpcias, e que o divórcio formal, lavrado em 23/08/2024, apenas
consolidou juridicamente
uma separação patrimonial iniciada antes.

Outrossim, asseveram que a
holding familiar
e Agro Randon não seriam instrumentos de fraude, mas meios legítimos de meação, planejamento sucessório e organização patrimonial
.

Argumentam
que a constituição da
Randon Participações Ltda.
e da
Agro Randon Ltda.
, ambas em 28/11/2023, decorreu da necessidade de
divisão patrimonial do divórcio
, da
meação de
Catia
e de legítimo
planejamento sucessório/
divorcial
/tributário
, e não de blindagem ou ocultação patrimonial.

Segundo
os agravantes:

a
holding
familiar passou a congregar apenas
Catia
, Caroline e Luiz Eduardo;

a Agro Randon passou a concentrar a atividade agrícola;

Dilceu teria se retirado do quadro societário da
holding
e da empresa
agropecuária logo nas primeiras alterações contratuais;
e

a reorganização patrimonial seria, portanto, coerente com o evento familiar do divórcio, e não com fraude a credores.

Nesse sentido, o
s agravantes montam uma linha do tempo para sustentar a inexistência de fraude. A sequência temporal sustentada é, em síntese:

setembro/2023: publicidade do término do casamento;

novembro/2023: constituição da
holding
familiar e da Agro Randon;

janeiro/2024: retirada de Dilceu da Agro Randon;

janeiro/2024: formalização dos contratos executados;

agosto/2024: escritura pública de divórcio;

setembro/2024: retirada de Dilceu da
holding
;

outubro/2024: averbação da integralização dos imóveis;

abril/2025: inclusão dos agravantes na recuperação judicial, em consolidação processual;
e

maio/2025: execução e posterior inclusão dos agravantes no polo passivo, sem alegação formal de fraude à execução ou fraude contra credores.

Por es
sa cronologia
, argumentam
que a origem patrimonial dos bens e sua reorganização
precedem
a dívida executada ou, no mínimo, a pretensão executiva atual.

Além disso, o
s agravantes afirmam que
Catia
, Caroline e Luiz Eduardo
:

não integravam nem integram o quadro societário da
Safras Armazéns Gerais
;

não participaram da assinatura dos contratos de compra e venda de soja em grãos;

não assumiram a obrigação executada;

não podem ser tratados como devedores da relação contratual firmada entre a agravada e a Safras.

Outrossim, enfatizam
que a responsabilidade não pode ser inferida apenas por vínculo familiar pretérito com Dilceu Rossato.

Ademais, os agravantes reconhecem que passaram
a integrar o polo ativo da recuperação judicial no 1007134-62.2025.8.11.0015, mas sustenta
m
que isso ocorreu por
consolidação processual
, e não por consolidação
substancial
.

Segundo
sustentam
, a emenda da recuperação judicial teria deixado claro que os devedores
do Núcleo Safras e Randon

mantêm independência de ativos e passivos
.

Os agravantes usam esse ponto para afirmar que:

não existe atuação coordenada apta, por si só, a autorizar a desconsideração;

não existe direção unificada relevante para afastar a autonomia patrimonial;
e

a comunhão de garantias em negócios específicos não equivale a confusão patrimonial generalizada.

Citam, também,
um
Instrumento Particular de Constituição de Composse Rural
Pro Indiviso
, datado de 16/01/2024, pelo qual Dilceu,
Catia
, Caroline e Luiz Eduardo participariam das despesas e frutos em quotas de 25% cada.

Depois, com o aditivo posterior ao divórcio formal e à averbação da integralização, Dilceu teria saído da relação contratual, restando a parceria apenas entre os agravantes.

Assim, aduzem que,
mesmo a composse anterior não provaria confusão patrimonial com a Safras
e, além disso,
a parceria agrícola passou a existir
exclusivamente
entre os agravantes, sem participação do sócio da Safras.

Outrossim, o
s agravantes afirmam expressamente que nenhum deles ostenta a condição de
“sócio oculto”
da Safras Armazéns Gerais, nem há prova de efetiva participação na gestão, representação, suporte financeiro ou atividade administrativa da empresa devedora.

Também sustentam que a mera concessão de garantias em negócios pontuais não demonstra confusão patrimonial, direção unitária, ou extensão generalizada de obrigações.

Ademais,
para enfrentar diretamente o art. 50, § 2o, II, do Código Civil, os agravantes alegam que
não houve transferência de ativos ou passivos sem efetiva contraprestação
, e que a reestruturação patrimonial não representou esvaziamento fraudulento do patrimônio da devedora, mas divisão patrimonial oriunda do divórcio.

Além disso, o
s agravantes sustentam que, se a agravada pretende atingir atos de disposição patrimonial anteriores, sob a ótica de fraude contra credores, deveria manejar a via própria, isto é, a
ação pauliana
/revocatória, prevista no art. 161 do Código Civil, e não buscar esse resultado incidentalmente na execução, com desconsideração e arresto.

Ademais, os recorrentes argumentam
que não havia urgência apta a justificar a constrição liminar, porque entre a data do pagamento ajustado (31/10/2024) e o ajuizamento da execução (09/05/2025) transcorreram quase
sete meses
.

Para
os agravantes
, esse lapso temporal enfraquece decisivamente o argumento de risco iminente de dilapidação patrimonial.

Além disso, subsidiariamente, caso mantida a cautelar,
os agravantes sustentam que o arresto de imóveis e grãos é excessivo.

Defendem que, no máximo, a tutela deveria ser limitada ao registro do ajuizamento do feito executivo às margens das matrículas, como forma de resguardar eventual direito da agravada, sem retirar imediatamente bens e produtos da esfera patrimonial dos agravantes.

A agravada, por sua vez
,
sustenta que a decisão agravada deve ser mantida porque os documentos dos autos demonstrariam que
Safras
,
Rossato
e
Randon
compõem um mesmo
grupo econômico e familiar
.

Alega que a mudança de denominação de
Rossato Participações Ltda.
para
Randon Participações Ltda.
e de
Agro Rossato Ltda.
para
Agro Randon Ltda.
não alterou a substância do controle societário, servindo apenas para criar aparência de separação em relação ao Grupo Safras.

A agravada afirma que, no pedido de recuperação judicial, os próprios agravantes teriam se apresentado como integrantes dos núcleos
“Safras”
e
“Rossato”
, o que valeria como verdadeira confissão de que formam um grupo econômico e familiar.

A partir disso, defende que todos são partes legítimas para compor o polo passivo da execução e responder solidariamente.

Ademais, argumenta que
a narrativa defensiva dos agravantes e a própria recuperação judicial seriam um “engodo” com o objetivo de não pagar credores.

Segundo a agravada, a reconfiguração societária e nominal teria sido intensificada apenas depois que o pedido
recuperacional
passou a enfrentar questionamentos e denúncias de fraude, momento em que os agravantes teriam passado a sustentar a tese de que o Grupo Randon não teria qualquer vínculo com o Grupo Safras.

Além disso, a
agravada rebate
frontalmente a tese recursal de que houve reorganização patrimonial legítima decorrente do divórcio.

Sustenta que, mesmo após o divórcio entre Dilceu Rossato e
Catia
Regina Randon, os agravantes continuaram a integrar, em conjunto, o polo ativo da recuperação judicial do grupo, o que seria incompatível com a versão de autonomia patrimonial integral desde 2023/2024.

Acrescenta que a própria declaração de imposto de renda de
Catia
Regina Randon, referente ao exercício de 2025, indicaria comunicação patrimonial com Dilceu
Rossato, inclusive no tocante a fazendas ligadas ao grupo, o que seria incompatível com a tese de ruptura patrimonial completa.

Outro eixo central da contraminuta é o de que a exclusão do sobrenome “Rossato” das denominações empresariais
teria sido
puramente formal. A agravada sustenta que:

a antiga Rossato Participações Ltda. passou a se chamar Randon Participações Ltda., mas
manteve a mesma
base societária;

a antiga Agro Rossato Ltda. passou a se chamar Agro Randon Ltda., sem alteração substancial dos sócios controladores;
e

os sócios remanescentes continuam sendo, essencialmente,
Catia
Regina Randon, Caroline Randon Rossato Morais e Luiz Eduardo Randon Rossato.

A conclusão da agravada é que houve apenas uma reorganização nominativa, e não verdadeira desvinculação em relação ao grupo anterior.

Ademais, a
agravada afirma que a
confusão patrimonial
está demonstrada por ampla documentação registral, notarial e societária. O fundamento central é a existência reiterada de
garantias cruzadas
entre empresas, sócios, ex-cônjuges, filhos e genro, todos vinculados aos grupos Safras/Rossato/Randon.

Entre os exemplos concretos apontados na peça, destacam-se:

imóvel da matrícula
5.376
do RGI de Terra Nova do Norte, avaliado em R$ 12 milhões, ofertado em garantia para obrigações de empresas do grupo;

imóvel da matrícula
57.844
do RGI de Sorriso, de propriedade de
Dilceu Rossato
e
Catia
Regina Rossato Randon
, hipotecado em favor do Banco do Brasil para garantir dívida de aproximadamente
R$ 64.024.588,70
, assumida por empresas como Safras Armazéns Gerais, Safras Indústria e Comércio de Biocombustíveis, RD Comércio e Representações e Safras Agroindústrias;

matrícula
65.959
, de propriedade de Safras Indústria e Comércio de Combustíveis, usada para garantir dívidas de Safras Armazéns Gerais e Safras Agroindústria;

matrícula
65.957
, de propriedade de RD Armazéns Gerais, repetidamente ofertada em garantia de dívidas da Safras Armazéns Gerais e da Safras Indústria e Comércio de Biocombustíveis;

escritura de 27/06/2023 em que imóvel de RD Armazéns Gerais foi hipotecado para garantir carta de crédito em favor do Banco do Brasil, contraída pela Safras Armazéns Gerais, figurando ainda como fiadores Dilceu,
Catia
, Pedro e Stella;

matrícula
65.958
, também de RD Armazéns Gerais, ofertada para garantir cédulas de crédito emitidas por Safras Armazéns Gerais.

A partir desses elementos, a agravada conclui que os imóveis das empresas garantiam dívidas dos sócios e familiares, e os bens pessoais dos sócios e familiares garantiam dívidas das empresas, de modo que seria “juridicamente impossível” reconhecer separação patrimonial efetiva.

Por conseguinte, a
agravada sustenta que os fatos narrados e os documentos demonstrariam não apenas confusão patrimonial, mas também
abuso da personalidade jurídica
,
desvio de finalidade
e
esvaziamento patrimonial
.

Alega que havia verdadeira “engenharia” de circulação e desvio de ativos financeiros, com blindagem patrimonial e favorecimento seletivo de credores, em prejuízo dos demais.

Sustenta
que a dívida global do grupo superaria
R$ 2 bilhões
, utilizando esse contexto para reforçar a tese de que a estrutura societária foi instrumentalizada para frustrar execuções e impedir a satisfação dos créditos.

Com base no conjunto de elementos acima, a agravada sustenta que todos os demandados devem compor o polo passivo da execução e
responder solidariamente
, pois integram a mesma engrenagem econômica, familiar e
patrimonial.

Assim, argumenta
que a decisão agravada teria reconhecido corretamente os requisitos dos
arts
. 50, 134 e 137
.

Além disso, a
agravada dedica tópico específico à empresa
RD Comércio e Representações Ltda.
, sustentando que ela também integra o mesmo grupo econômico, embora não tenha figurado, desde o início, no polo ativo da recuperação judicial.

Aduz
que a empresa pertence ao chamado
Núcleo Rossato/Randon
, tendo como sócios
Catia
Regina Randon
e
Rossato Participações Ltda.
, e esta, por sua vez, teria como sócios
Caroline
,
Catia
e
Luiz Eduardo
.

Acrescenta que
Agro Rossato Ltda.
tem como sócia a própria
Rossato Participações Ltda.
, sendo administrada por
Catia
.

A agravada ainda destaca que
RD Comércio e Representações Ltda.
e
Rossato Participações Ltda.
funcionariam no
mesmo endereço
, o que reforçaria a unidade estrutural entre elas.

Ademais, a agravada cita

atas de reuniões de assembleia
e de
instrumento particular de cessão de crédito
para mostrar atuação empresarial coordenada. A agravada menciona:

reunião da
Safras Armazéns Gerais Ltda.
, de
15/09/2023
, para ratificar emissão de CPR-F pela
RD Comércio e Representações Ltda.
em favor do BTG Pactual;

reunião da
Rossato Participações Ltda.
, de
17/01/2025
, em que seus sócios teriam autorizado a outorga de aval em nota promissória a ser emitida pela RD Comércio e Representações Ltda. em favor da
Engelhart
CTP/BGT Pactual;

instrumento particular de cessão de crédito e outras avenças
, firmado em
17/10/2024
, extraído de outros autos, apontado como prova adicional de integração do grupo.

A conclusão da agravada é que tais documentos reforçam o vínculo negocial entre as empresas, a comunhão de riscos e a inexistência de autonomia patrimonial real.

Ademais, a
agravada
ressalta
que os aluguéis e IPTU de 2025 são
extraconcursais
, por terem vencido
após o deferimento
da recuperação judicial, situação que, segundo a peça, teria sido admitida nos autos
recuperacionais
pelo próprio interventor. Esse argumento reforça a defesa da legitimidade do prosseguimento executivo e da manutenção da decisão atacada.

Em resposta ao argumento recursal de ausência de urgência, a agravada afirma que a execução foi ajuizada em
09/05/2025
, pouco depois do vencimento do último aluguel em
30/04/2025
, e não sete meses depois do inadimplemento.

Pois bem
.
No mérito, não assiste razão aos agravantes.

Primeiramente,
no que tange à alegada necessidade de ação pauliana quanto à suposta fraude contra credores
, assevera-se que a causa foi deduzida, desde a origem, sob a perspectiva de pedido de
desconsideração da personalidade jurídica
,
incidente
submetido ao regime processual próprio dos
arts
. 133 a 137 do Código de Processo Civil, em conjugação com o art. 50 do Código Civil
,
que não se exige ação pauliana para o seu processamento
.

Eventual discussão sobre invalidade específica de negócios jurídicos poderá até ser deduzida em via própria, mas isso não afasta, em tese, a possibilidade de manejo do incidente ou do pedido formulado na própria inicial executiva, quando a parte afirma a ocorrência dos pressupostos legais da desconsideração

Em sequência, é
certo que, nos termos do
art. 50 do Código Civil
, a desconsideração da personalidade jurídica reclama demonstração de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
não bastando, por si só, a mera existência de grupo econômico
.

Nesse sentido, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IDENTIDADE DE SÓCIO E ENDEREÇO. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. AFETAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE SÓCIO COMUM E DEMAIS EMPRESAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. 2. Para que seja possível a declaração de existência de grupo econômico entre empresas, não basta que as atividades empresariais sejam exercidas no mesmo endereço, nem mesmo a identidade de sócios, sendo necessárias provas, ou, ao menos, fortes indícios de que tais empresas atuam mediante relação íntima de negócio, de controle ou coligação, de gestão e de interesses
comuns .
3.
A simples alegação de grupo econômico, com base em identidade de sócio e similaridade de objeto social, não justifica, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50, § 4o, do Código Civil
.
4 .
O simples encerramento irregular da sociedade empresária ou
ausência de bens não são motivos suficientes para afastar a proteção à autonomia da pessoa jurídica, sendo exigível a demonstração de efetivo
dolo
na lesão aos credores
. 5. Não evidenciados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no caput do art. 50 do Código Civil, mantém-se a decisão que a indeferiu no bojo do cumprimento de sentença. 6. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07360426920228070000 1700876, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 24/05/2023)

Também é correto afirmar que o instituto não se presta, em regra, a alcançar terceiros absolutamente estranhos, sem vínculo jurídico com as pessoas jurídicas atingidas
, conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, no
REsp 1.792.271-SP
,
julgado em
01
/04/2025
. (Info 847)
.

Contudo, essa diretriz restritiva, embora deva ser observada com rigor, não conduz, no caso concreto, à imediata revogação da tutela deferida na origem, porque os ora agravantes, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não se apresentam como terceiros totalmente alheios ao contexto societário e patrimonial descrito nos autos,
havendo controvérsia fática relevante acerca
da
extraconcursalidade
sustentada pela exequente,
além
da alegada autonomia
patrimonial
entre os núcleos Safras e Rossato/Randon, precisamente em apuração também no âmbito
recuperacional
.

Conforme já asseverado, o
art. 49 da Lei n. 11.101/2005 sujeita à recuperação os créditos existentes
na data do pedido
, ao passo que a consolidação processual preserva, em regra, a
independência dos devedores
, de seus ativos e passivos, sendo justamente essa separação material o ponto ainda pendente de esclarecimento mais aprofundado no âmbito da recuperação judicial.

Some-se a isso que,
o caso em exame conta com circunstâncias especiais: além do Juízo
a quo
ter
suspendido
a ação de execução,
os próprios agravantes postularam
,
em 13/02/2026
(ID.
223345892
, autos n.o
1007134-62.2025.8.11.0015
),
nos autos da recuperação judicial
,
quatro dias após a interposição do presente recurso
, pela
restituição integral dos valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$

1.121.790,37, bem como dos bens arrestados, avaliados em R$ 11.972.342,50, inclusive os

fertilizantes, tendo em vista a necessidade de utilização dos adubos
pelo Núcleo Randon, inclusive asseverando, expressamente, a penhora, via SISBAJUD, do valor de R$ 434.009,31 em desfavor da agravante Caroline. Veja-se:

[...]

[...]

(ID. 223345892, autos n.o 1007134-62.2025.8.11.0015)

Tais circunstâncias revelam
, de um lado, que a destinação e a essencialidade dos bens já foram submetidas, pelos próprios recorrentes, ao crivo do Juízo Universal; de outro, evidencia que a pretensão restituitória permanece atual e útil naquele âmbito,
não se mostrando adequado que esta instância, em cognição não exauriente, determine o imediato levantamento das constrições sem a necessária coordenação com o juízo
recuperacional
.

Nessas condições
do caso concreto
, o levantamento imediato dos bloqueios e arrestos poderia, em tese,
sem a necessária dilação probatória quanto à natureza extraconcursal do crédito em execução
,
gerar manifesto
periculum in mora inverso
, na medida em que esvaziaria a utilidade prática da própria recuperação judicial, comprometeria a coordenação do juízo universal sobre bens alegadamente essenciais e poderia afetar a tutela coletiva dos credores em contexto de crise econômico-financeira já judicializada.

Desse modo,
neste
cenário
específico
de cognição sumária
;
de suspensão da execução originária
;

de divergência e dúvida quanto à natureza extraconcursal do crédito
e

de discussão simultânea no juízo
recuperacional
acerca da destinação dos mesmos bens e valores

em requerimento
postulad
o, os autos da Recuperação Judicial,
pelos próprios agravantes
, a solução mais prudente é a manutenção do
decisum
recorrido, sem prejuízo de reavaliação futura à luz da prova técnica e do desenvolvimento do processo
recuperacional
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a decisão agravada.

Por fim, sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

PEDIDO DE VISTA

EXMO.
DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Solicitei
vista dos autos para melhor analisar a matéria,
e não tenho dúvidas em acompanhar integralmente
o eminente Relator, Des. Sebastião de Arruda Almeida,
tanto
nas preliminares
, como
no mérito, com as complementações que passo a expor.

E
m relação às
preliminares
,

conforme adiantado,
acompanho o eminente Relator,
rejeitando-as em razão da
fundamentação irrepreensível quanto à ausência de prevenção e conexão,
bem como
à subsistência do interesse recursal, à tempestividade do recurso e
a
observância
a
o princípio da dialeticidade.

Faço questão, aliás, de registrar que,
no tocante à

preliminar de prevenção e conexão
, suscitada pela agravada com fundamento no art. 55,
caput
e §3o, do CPC e no art. 80, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal,
não tenho dúvidas em acompanh
ar
sem reservas o eminente Relator,
tendo em vista que o entendimento lançado
coincide

com a orientação que
firmei
ao apreciar questão processual análoga, envolvendo execução de título extrajudicial movida em face de empresa em recuperação judicial
, tendo em vista que a

mera existência de uma recuperação judicial ou de recursos a ela relacionados não torna o respectivo relator prevento para todos os litígios
individuais movidos contra a recuperanda, sob pena de se esvaziar a regra da livre distribuição e concentrar, indevidamente, a competência em um único julgador para causas com fundamentos fáticos e jurídicos distintos.

A mesma lógica aplica-se com inteira pertinência ao presente caso. A execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação comercial e o processo de recuperação judicial do Grupo Safras/Randon possuem causa de pedir, pedido e procedimentos absolutamente distintos: aquela visa à satisfação de crédito específico decorrente de inadimplemento contratual; esta objetiva o soerguimento empresarial mediante plano que envolve a totalidade dos credores concursais.

O que existe entre os feitos, quando muito, é relação de prejudicialidade externa, mas essa prejudicialidade não gera conexão processual apta a deslocar a competência recursal, conforme orientação firmada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça e reafirmada por este Tribunal em sede de conflito de competência.

Do mesmo modo, não há falar em prevenção com fundamento no art. 930, parágrafo único, do CPC, pois a norma exige que os recursos subsequentes sejam interpostos no mesmo processo ou em processos conexos
,
requisito não verificado na espécie, pela ausência de identidade de pedido e causa de pedir entre a execução e a recuperação judicial
.

Por tais razões é que
rejeito
a preliminar de prevenção e conexão,
acompanhando integralmente o eminente Relator neste ponto.

No que concerne às demais preliminares suscitadas pela agravada —
perda de objeto, intempestividade do recurso e violação ao princípio da dialeticidade recursal
—, acompanho igualmente, de forma integral e sem reservas, o eminente Relator, cujas razões adoto como próprias.

Quanto à
perda de objeto
, a suspensão do processo de execução determinada na origem, decorrente do
stay

period
e da pendência de perícia no AI n.o 1018538-58.2025.8.11.0000, não tem o condão de eliminar os efeitos concretos da decisão agravada, notadamente o bloqueio via SISBAJUD e os arrestos ainda vigentes sobre o patrimônio dos agravantes, os quais continuam a produzir gravame patrimonial imediato e atual, preservando-se, assim, o interesse recursal nos termos do art. 17 do CPC.

No que diz
respeito à

intempestividade
, o eminente Relator demonstrou, com rigor técnico, que os agravantes compareceram espontaneamente aos autos pela primeira vez em
09/01/2026
, que a decisão ora agravada foi proferida em
30/01/2026
e que, computada a suspensão dos prazos processuais do recesso forense (art. 220, CPC), o prazo recursal projetou-se para
10/02/2026
, sendo tempestivo o agravo interposto em
09/02/2026
.

A
demais, em litisconsórcio passivo, o prazo recursal é contado individualmente para cada parte (art. 231, §2o, CPC), não sendo admissível estender a intimação de um dos litisconsortes aos demais para fins de contagem unificada do prazo, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à alegada
ausência de dialeticidade
, as razões recursais enfrentam especificamente os fundamentos centrais da decisão impugnada — a desconsideração da personalidade jurídica, a suficiência dos indícios de confusão patrimonial e a necessidade de dilação probatória —, atendendo plenamente ao requisito de impugnação específica previsto no art. 1.016, II e III, do CPC, não se justificando o não conhecimento do recurso com fundamento no art. 932, III, do mesmo diploma.
Rejeito, pois, todas as preliminares, acompanhando integralmente o eminente Relator.

Passo
, então,
ao exame do
MÉRITO.

Antes de adentrar na análise substantiva das questões de direito material, entendo necessário enfrentar uma questão de especial relevo para o correto julgamento deste recurso
e que foi a razão do pedido de vista, qual seja,
a inaplicabilidade, ao caso concreto, do precedente firmado por esta Quinta Câmara de Direito Privado no
Agravo de Instrumento no 1020997-33.2025.8.11.0000
, que envolveu situação
aparentemente análoga
— o mesmo contexto do Grupo Safras/Rossato/Randon, a mesma temática do arresto cautelar de bens de terceiros fundado em alegação de grupo econômico —, mas que findou com solução diametralmente oposta
consistente n
o provimento parcial do recurso para afastar as constrições patrimoniais.

Contudo, compreendo que a
invocação daquele precedente como vetor decisório para o presente caso é, a meu juízo, inadequada
, sobretudo pelas peculiaridades
trazidas à baila pela parte agravada e sopesadas
pelo nobre Relator
. E é precisamente aqui que se impõe o recurso à técnica do
overruling
— ou, mais precisamente, ao que a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça denominam de
distinguishing
qualificado, acompanhado, quando necessário, da superação prospectiva do entendimento anterior.

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a teoria da superação prospectiva, assentou que a força vinculante do precedente, em sentido estrito, bem como da jurisprudência, em sentido substancial, decorre de sua capacidade de servir de diretriz para o julgamento posterior em casos análogos e de, assim, criar nos jurisdicionados a legítima expectativa de que serão seguidos pelo próprio órgão julgador e órgãos hierarquicamente inferiores. Essa lógica pressupõe, porém, a existência de casos efetivamente
análogos
,
isto é, casos que compartilhem as mesmas premissas fáticas e jurídicas relevantes que fundamentaram a decisão paradigma. Quando o caso posterior apresenta singularidades fáticas determinantes que alteram substancialmente o raciocínio decisório, não há precedente a ser seguido ou superado: há, simplesmente, um caso diferente, que reclama solução própria.

Com efeito,

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO
ANTIGO.
TEORIA DA PROSPECTIVE OVERRULING. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO PROSPECTIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. NECESSIDADE DE
PROTEÇÃO.
PRECEDENTES QUALIFICADOS. NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. 1. Ação ajuizada em 09/01/2012, recurso interposto em 28/03/2016 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017 .2. O propósito recursal consiste em determinar se, na hipótese de mudança de jurisprudência, a nova orientação poderia ser aplicada indiscriminadamente sobre os litígios surgidos durante a vigência do entendimento jurisprudencial anterior, ainda mais sobre aqueles já submetidos ao Poder Judiciário.

3. A teoria da superação prospectiva (
prospective

overruling
), de origem norte-americana, é invocada nas hipóteses em que há alteração da jurisprudência consolidada dos Tribunais e afirma que, quando essa superação é motivada pela mudança social, seria recomendável que os efeitos sejam para o futuro apenas, isto é, prospectivos, a fim de resguardar expectativas legítimas daqueles que confiaram no direito então reconhecido como obsoleto .4. A força vinculante do precedente, em sentido estrito, bem como da jurisprudência, em sentido substancial, decorre de sua capacidade de servir de diretriz para o julgamento posterior em casos análogos e de, assim, criar nos jurisdicionados a legítima expectativa de que serão seguidos pelo próprio órgão julgador e órgãos hierarquicamente inferiores e, como consequência, sugerir para o cidadão um padrão de conduta a ser seguido com estabilidade.

5. A modulação de efeitos do
art
.
927, § 3o, do CPC/15 deve ser utilizada com parcimônia, de forma excepcional e em hipóteses específicas, em que o entendimento superado tiver
sido efetivamente capaz de gerar uma expectativa legítima de atuação nos jurisdicionados e, ainda, o exigir o interesse social envolvido.

6. Na hipótese, é inegável a ocorrência de traumática alteração de entendimento desta Corte Superior, o que não pode ocasionar prejuízos para a recorrente, cuja demanda já havia sido julgada procedente em 1o grau de jurisdição de acordo com a jurisprudência anterior do STJ.

7.
Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1721716 PR 2017/0243200-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2019)

É exatamente o que ocorre na hipótese em exame. O precedente desta Câmara, firmado no
AI no 1020997-33.2025.8.11.0000
, foi construído sobre um substrato fático no qual a execução de origem prosseguia regularmente, sem qualquer sobrestamento determinado pelo próprio Juízo
a quo
e, ainda,
onde
os agravantes comportavam-se como terceiros que não haviam submetido a questão patrimonial a nenhum outro juízo
.

Além disso,
a discussão circunscrevia-se à possibilidade de impor arresto cautelar,
initio litis
, a empresas que não constavam no título executivo, sem que houvesse esgotamento dos meios executórios e sem demonstração robusta de abuso da personalidade jurídica. Naquele contexto, a desconsideração operada em desfavor de terceiros que não figuravam no título executivo
,
sem dilação probatória e com execução em pleno andamento
,
revelava-se medida desproporcional e violadora dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O presente caso, todavia, apresenta três singularidades fáticas determinantes que o tornam estruturalmente distinto daquele precedente
e que, por consequência, exigem solução
diversa, conforme voto do relator que orienta pelo
desprovimento do recurso e a manutenção integral das constrições.

A primeira reside no fato de que o próprio Juízo de origem já determinou a suspensão da execução.
Esse dado transforma radicalmente o quadro de urgência e o balanceamento dos riscos entre as partes. Naquele precedente, a execução prosseguia regularmente, e o arresto cautelar operava como instrumento de garantia em processo executivo ativo.
No presente caso, a execução está sobrestada
,
o que significa que a credora não pode praticar atos de satisfação de seu crédito durante esse período.

Nesse cenário,
o levantamento imediato das constrições não produziria o efeito de desafogar a execução para seu natural prosseguimento
,
simplesmente eliminaria a única garantia disponível em favor de credora que, por força da suspensão, tampouco pode avançar na satisfação de seu crédito
. Configura-se, portanto, situação de
periculum in mora
inverso qualificado em desfavor da agravada, na exata medida em que o afastamento da cautela, sem dilação probatória acerca da natureza extraconcursal do crédito, expõe o credor a risco de dissipação patrimonial durante o período em que se encontra impedido de agir executivamente.

O princípio da proporcionalidade, enquanto vetor interpretativo dos
arts
. 8o e 300 do CPC, impõe que, diante desse cenário de incerteza fática e jurídica em cognição sumária, o julgador opte pela solução que minimize o risco de dano irreparável para ambos os polos da relação processual. A manutenção das constrições, neste caso, é a solução que melhor atende a esse imperativo.

A segunda singularidade

e, a meu juízo, a mais expressiva e definitiva
,
diz respeito ao comportamento processual dos próprios agravantes
. Conforme
se verifica
, após a interposição do presente recurso, em 09/02/2026,
os próprios agravantes formularam, em 13/02/2026
– 04
(quatro) dias depois -
, nos autos da
R
ecuperação
J
udicial
N.
1007134-62.2025.8.11.0015,
pedido de restituição integral dos valores bloqueados via SISBAJUD no montante de R$ 1.121.790,37, bem como dos bens arrestados, avaliados em R$ 11.972.342,50, inclusive sob alegação de essencialidade ao
NÚCLEO RANDON
. Esse comportamento é juridicamente revelador sob dois ângulos distintos, mas convergentes.

Pelo ângulo da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório, o quadro é inequívoco: ao interpor o presente agravo, os agravantes postulam que este Tribunal

determine o levantamento imediato das constrições
, sendo que,
simultaneamente,
ao formular o pedido restituitório no Juízo Recuperacional, os mesmos agravantes reconhecem que a
DESTINAÇÃO
e a
ESSENCIALIDADE DOS BENS CONSTRITOS
são questões aptas a
ser
decididas pelo Juízo Universal
.

Há, portanto, comportamento processual objetivamente contraditório — o que os romanos denominavam
venire
contra
factum

proprium
—, incompatível com a boa-fé processual consagrada no art. 5o do CPC.
Não se pode, no mesmo contexto de litígio e sobre os mesmos bens, postular simultaneamente perante dois juízos distintos a restituição das constrições, esperando obter em um o que não se obteve no outro, ou instrumentalizando ambos como vias alternativas de um mesmo desiderato
.

A
circunstância de que os próprios agravantes submeteram ao Juízo Universal a questão da essencialidade e destinação dos bens constritos — precisamente os argumentos que sustentam neste recurso — torna inadequado que esta instância

delibere sobre o levantamento das constrições sem a necessária coordenação com o
J
uízo Universal
, o qual
é o foro naturalmente competente para deliberar sobre bens de empresas em
recuperação judicial alegados como essenciais para a continuidade das atividades do grupo. Sobrepor-se a esse juízo, em cognição sumária e sem instrução probatória, para decidir em sentido contrário ao que os próprios agravantes levaram ao seu crivo, comprometeria a racionalidade, a coerência e a efetividade do sistema jurisdicional.

A terceira singularidade é, precisamente, a decorrência natural da segunda: o Juízo Recuperacional já está examinando a questão por iniciativa dos próprios agravantes
. Nesse cenário, o levantamento imediato das constrições por esta instância criaria risco concreto de decisões conflitantes
,
uma situação que o legislador processual buscou precisamente evitar ao consagrar os princípios da cooperação processual (art. 6o, CPC) e da boa-fé (art. 5o, CPC) como vetores estruturantes de todo o sistema.

Acrescente-se que a questão da extraconcursalidade do crédito, conforme corretamente apontado pelo Relator, ainda não foi definitivamente esclarecida: ao menos duas parcelas da dívida — o aluguel vencido em 30/04/2025 e o IPTU com vencimento em 09/04/2025 — surgiram após o pedido de recuperação judicial protocolado em 04/03/2025, sendo potencialmente extraconcursais nos termos dos
arts
. 49, caput, e 84, I-E, da Lei no 11.101/2005. Essa ambiguidade objetiva quanto à natureza do crédito exequendo é suficiente, por si só, para afastar a certeza necessária ao levantamento das constrições.

É justamente a conjugação dessas três singularidades — suspensão da execução pelo próprio Juízo de origem, submissão voluntária da questão ao Juízo Recuperacional pelos próprios agravantes e exame simultâneo da matéria naquele juízo — que torna inaplicável ao presente caso o raciocínio decisório adotado no precedente desta Câmara
. Não se trata, aqui, de superar o entendimento
firmado naquele julgamento: trata-se de reconhecer que ele simplesmente
não alcança o caso concreto
, porque as premissas fáticas que o sustentavam não estão presentes. O
distinguishing
é, portanto, a técnica adequada, e não o
overruling
propriamente dito. A superação prospectiva do precedente, nos moldes do art. 927, §3o, do CPC e da teoria desenvolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, seria necessária apenas se estivéssemos diante de casos fática e juridicamente idênticos, hipótese que, como demonstrado, não se verifica.

Firmada essa distinção metodológica essencial, passo ao exame das questões de mérito propriamente ditas.

No que toca à alegada necessidade de dilação probatória quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, acompanho integralmente o Relator. É certo que o art. 50 do Código Civil, com a redação dada pela Lei da Liberdade Econômica, exige demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo vedada a desconsideração fundada na mera existência de grupo econômico (art. 50, §4o, CC). É igualmente certo que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.792.271/SP, julgado em 01/04/2025, assentou que o instituto da desconsideração não se presta, em regra, a alcançar terceiros absolutamente estranhos, sem vínculo jurídico com as pessoas jurídicas atingidas. Esses princípios e precedentes devem ser observados com rigor.

Todavia, e precisamente aqui reside a diferença fundamental em relação ao precedente desta Câmara, os ora agravantes não se apresentam como terceiros totalmente alheios ao contexto societário e patrimonial descrito nos autos. Conforme o voto do Relator, a decisão agravada aponta para elementos documentais consistentes — garantias cruzadas entre
empresas e pessoas físicas do grupo, atas de assembleia revelando atuação empresarial coordenada, registros imobiliários evidenciando confusão entre patrimônios —, além do fato de que os próprios agravantes integram o polo ativo do pedido de recuperação judicial como Núcleo Randon, em consolidação processual com o Núcleo Safras. Há, portanto, controvérsia fática relevante que demanda dilação probatória — não a certeza de ausência de confusão patrimonial que justificaria o levantamento imediato das constrições, tampouco a certeza de sua presença que autorizaria a responsabilização definitiva dos agravantes.

Em cenário de incerteza probatória desta natureza, em cognição sumária e com a execução sobrestada, a solução mais prudente e juridicamente adequada é, como concluiu o Relator, a manutenção da decisão agravada, sem prejuízo de reavaliação futura à luz da prova técnica produzida no âmbito do processo de recuperação judicial e dos autos de origem.

Diante de todo o exposto,
acompanho integralmente o eminente Relator para conhecer do recurso e
lhe
negar provimento
, mantendo na íntegra a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2026